Tribunal: STM
Processo: 7000234-34.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. MERA AUSÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
A análise da dinâmica dos acontecimentos constante dos presentes autos demonstra que a Defesa consignou, expressamente, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, que não tinha testemunhas a arrolar, portanto, restando superado o momento processual oportuno, não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de prova testemunhal defensiva.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão por unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso.
Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior.
In casu, sob o crivo do contraditório, o Réu declarou que, mesmo ciente de que recusar a ordem do seu superior hierárquico configuraria crime, não cumpriu as determinações por ele recebidas para comparecer à Unidade Castrense para fins de inspeção de saúde.
O crime de recusa de obediência pode se consubstanciar em conduta omissiva, com o agente, simplesmente, permanecendo inerte em acatar o que lhe foi determinado.
Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a despeito da vedação contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis foi atendida pelo Juízo de primeiro grau, na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense, notadamente pelo fato de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
Nesse contexto, merece reparo a Sentença vergastada, tão somente, para excluir das condições do sursis a da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, consoante reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-34.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JULIANO VIANNA MORAIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA
EXCLUIR A EXIGÊNCIA CONTIDA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O
CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", MANTENDO-SE OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-34.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JULIANO VIANNA MORAIS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM
VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO
CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. MERA AUSÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DAS
FILEIRAS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ALÍNEA “A” DO
ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
ACOLHIMENTO.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
A análise da dinâmica dos acontecimentos constante dos presentes autos
demonstra que a Defesa consignou, expressamente, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar, que não tinha testemunhas a arrolar, portanto, restando superado o
momento processual oportuno, não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de
oitiva de prova testemunhal defensiva.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão por
unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso.
Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens
relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que
o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior.
In casu, sob o crivo do contraditório, o Réu declarou que, mesmo ciente de que
recusar a ordem do seu superior hierárquico configuraria crime, não cumpriu as
determinações por ele recebidas para comparecer à Unidade Castrense para fins de inspeção
de saúde.
O crime de recusa de obediência pode se consubstanciar em conduta omissiva,
com o agente, simplesmente, permanecendo inerte em acatar o que lhe foi determinado.
Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e
considerando que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto
viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a
desclassificação da conduta para infração disciplinar.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de
atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como
no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a despeito da vedação contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal Militar, a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis foi atendida
pelo Juízo de primeiro grau, na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense,
notadamente pelo fato de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
Nesse contexto, merece reparo a Sentença vergastada, tão somente, para excluir
das condições do sursis a da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar,
consoante reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar, de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela Defensoria
Pública da União; no mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, para excluir a exigência contida na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar das condições estabelecidas para o cumprimento do benefício do sursis,
mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de dezembro de 2024, que condenou o
ex-Sd Ex JULIANO VIANNA MORAIS à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas
sanções do art. 163 do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (anos), o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de fevereiro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) Segundo consta nos autos, o Soldado Juliano Vianna Morais, doravante denunciado, não
atendeu as ordens de comparecimento a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. O referido
militar ingressou na situação de adido à EsAO, a contar de 23 de abril de 2021, para fins de
tratamento de saúde, devendo o mesmo comparecer quinzenalmente, às quintas-feiras, para
controle e acompanhamento do tratamento. Tal fato foi publicado no Boletim Interno da EsAO
nº 72, de 22 de abril de 2021 (evento 1 - documento 2, Fls-e 4).
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O último comparecimento do Soldado JULIANO ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2022
(evento 1 – documento 2, Fls-e 09).
Notificado por via postal sobre a necessidade de seu comparecimento, em três oportunidades,
o denunciado não compareceu: em 10 e 23 de maio, e em 02 de junho de 2022 (evento 1 –
documento 2, Fls-e 10 a 18).
Instaurada sindicância com a finalidade de verificar os motivos e/ou as circunstâncias que
ensejaram o descumprimento das aludidas determinações, mais uma vez notificado por via
postal, o denunciado não compareceu para sua inquirição (evento 1 – documento 3, Fls-e 02 a
12).
No dia 25 de outubro de 2022 o denunciado recebeu em mãos, tomando ciência de próprio
punho, o DIEx Nº 6874-AsseApAsJurd/Cmdo/EsAO, onde determina o seu comparecimento, no
dia 27 de outubro de 2022, às 10h, a fim de que seja cumprida a ordem constante no Boletim
Interno nº 72, de 22 ABR 21, que publicou a sua condição de adido e as obrigações ali
estipuladas. Na oportunidade, o militar foi informado que o não comparecimento
caracterizaria desídia no tratamento de saúde e que seriam adotadas as medidas
administrativas e legais, como a instauração de Inquérito Policial Militar e suspensão do
pagamento mensal. (evento 1 – documento 6, Fls-e 01/02).
Instaurado o presente IPM, devidamente notificado por intermédio do DIEx Nº 003-IPM, de
07 de dezembro de 2022 (evento 1 – documento 1, Fls-e 16), recebido e assinado por sua irmã,
Yasmin Vianna, no dia 12 de dezembro de 2022, o denunciado mais uma vez não compareceu à
oitiva marcada (evento 1 – documento 6, Fls-e 14).
Em nome da especialidade, deve-se reconhecer que o crime de recusa de obediência é mais
específico que o de desobediência, porquanto o primeiro prevê especificamente o sujeito ativo
(inferior hierárquico ou funcional) e o objeto da ordem não acatada, que, embora obviamente
legal, há de ser sobre assunto atinente ao serviço ou a dever imposto por lei, regulamento ou
instrução. Quando a ordem relativa a um dever imposto a todos, não decorrente de uma
relação hierárquico-funcional, não for cumprida (por ação ou omissão), ainda que por um
inferior hierárquico ou funcional, o crime será de desobediência.
Ingressando, agora, nos elementos típicos, ‘recusar’ é negar acatamento, obediência à ordem
superior, o que se materializa por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte).
Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente, recusou obediência a ordem
válida, expressa por autoridade competente, como ato administrativo em que se constituiu,
emitida por motivo relevante, adequado e versando sobre objeto lícito e possível.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória
seja recebida, com a convocação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e, ao final, condenar o Soldado Juliano Vianna Morais, considerando-o como
incurso no crime de recusa de obediência, crime militar previsto no artigo 163 do Código
Penal Militar (...)”.
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre
outros, os seguintes documentos:
1) “(...) Continuação do Adt BAR - Asse Jurd Nr 22 ao BAR 23, de 10/11/2022,
do (a) EsAO (...)”, dando conta de que:
“(...) o Sd EV JULIANO incorporou às fileiras do Exército, em 1 º MAR 20, de acordo com o
boletim especial nº 1, de 2 MAR 20. Em 20 DEZ 20, o Sd EV JULIANO sofreu um acidente ao
cair da garupa de uma motocicleta, quando sofreu uma tentativa de assalto, resultando na
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fratura no braço direito. Portanto, sem nexo de causalidade com o serviço. Nesse sentido, a
Solução NUP 64495.001615/2021-54, publicada no BI nº Adt BAR - Asse Jurd n º 6 ao BAR nº
09, de 29 ABR 21, não caracterizou o fato como acidente em serviço (...)
(...) em 24 ABR 21, o Boletim Interno nº 72, de 22 ABR 21, Fl 06, publicou que o
Administrado, como praça temporária prestando o Serviço Militar Inicial, passou a situação
de adido, em razão da inspeção de saúde para a Verificação da Capacidade Laborativa de
Militar Temporário, realizada na sessão nº 010/2020, de 29 DEZ 20, ter emitido parecer com
incapacidade laboral para atividades civis (...)
(...) em decorrência (...) foram agendadas por esta OM as inspeções de saúde nº 503255/2022,
em 10 MAI 22, Fl 14, nº 513903/22, em 23 MAI 22, Fl 17, e nº 524547/22, 2 JUN 22, Fl 20,
todas visando o controle e acompanhamento do tratamento de saúde do Sd JULIANO. No
entanto, apesar de devidamente comunicado, conforme os avisos de recebimento
JU664854153BR, Fl 13, DJ756446597BR, Fl 16, e QB660256398BR, Fl 19, o Administrado
não compareceu às inspeções de saúde. Portanto, o Sd JULIANO deixou de cumprir as
obrigações decorrentes da sua situação de adido sem qualquer justificativa perante à
Administração Militar (...)”;
2) DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO, de 20 de outubro de 2022,
subscrita pelo Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Cel Ex Mario
Eduardo Moura Sassone, endereçada ao Acusado, nos seguintes termos:
“(...) Do: Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Ao: Sd EP JULIANO VIANN.A MORAIS
Assunto: Comparecimento para Controle (determinação) (...)
1. Notifico-vos de que deverá comparecer à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no dia 27
de outubro, às 10:00hs, devendo apresentar-se ao Comandante da Companhia de Comando e
Serviço, a fim de que seja cumprida a ordem constante do boletim interno nº 72, de 22 de abril
de 2021, folha anexa, que publicou a sua condição de adido e as obrigações ali estipuladas.
2. Outrossim, a sua condição de adido implica que é militar sujeito ao Código Disciplinar do
Exército e ao Código Penal Militar por violação ao dever de obediência.
3. Por fim, o não comparecimento caracterizará desídia no tratamento de saúde e serão
adotadas as medidas administrativas e legais, como a instauração de Inquérito Policial
Militar e suspensão do pagamento mensal (...)”;
3) Assinatura do Acusado, de próprio punho, informando que recebeu a DIEx nº
6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO, nos seguintes termos: “(...) Recebi em 25 de outubro de
2022 (...) Juliano V. Morais (...)”; e
4) DIEx nº 5122-CCSv/SCmdo/Cmdo, de 26 de outubro de 2022, subscrita pelo
Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Cap Ex ROGÉRIO GUTIERREZ DE
MELO, informando que:
“(...) Conforme determinado pelo Subcomandante deste Estabelecimento de Ensino, o 2º SGT
BRUNO OLVEIRA LARCHER compareceu no dia 25 de outubro de 2022 no endereço situado
na Rua Salazar, nº 227, Prata, Belford Roxo-RJ, de acordo com o plano de chamada da Cia C
Sv, informado pelo Sd EV JULIANO VIANNA MORAIS, militar adido. Na ocasião, o militar
recebeu o comunicado (DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO) em mãos, onde
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de.termina o comparecimento do militar neste EE para controle, no dia 27 OUT 22, às 10h, a
fim de que seja cumprida a ordem constante no Boletim Interno nº 72, de 22 ABR 21, que
publicou a sua condição de adido e as obrigações ali estipuladas (...)”.
A Denúncia foi recebida em 6 de março de 2023, tendo o Réu sido devidamente
citado em 27 de março de 2023.
Em Audiência realizada no dia 4 de abril de 2023, presente o Acusado, assistido
pela Defensoria Pública da União, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar:
1) Maj Ex Claudia de Freitas Vaz, que afirmou:
“(...) MPM: Major, qual é a função que a senhora exerce na Organização Militar?
TESTEMUNHA: Sou chefe da Seção de Saúde na ESAO (...).
MPM: A senhora conhece o soldado Juliano, já teve contato com ele, já conversou com ele?
TESTEMUNHA: Eu estive em contato com ele na última inspeção em 2021.
MPM: Em que contexto a senhora teve contato com ele?
TESTEMUNHA: Ele foi inspecionado por mim nesta data. Me apresentei na ESAO em 16 de
agosto de 2021, a última inspeção dele foi em julho de 2021 (...) então a próxima inspeção
estava agendada para outubro, ele já não compareceu (...) em 2021, foi quando eu o conheci.
MPM: Ele chegou a comentar com a senhora o porquê ele não compareceu nas anteriores, se
havia algum problema, alguma dificuldade?
(...)
TESTEMUNHA: Ele não colocou nada de concreto do porque não tinha comparecido (...)
MPM: A senhora fez a inspeção de saúde no dia 3 de dezembro de 2021. Sobre esse caso
alguma dificuldade em comparecer ele falou algo para a senhora?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: A senhora registrou que no contexto de pandemia poderia haver algumas dificuldades.
TESTEMUNHA: Dificuldades que eu digo é em agendamento de consulta e de tratamento, não
na ida de inspeção de saúde.
MPM: A senhora sabe qual era a periodicidade com que o Juliano deveria comparecer para
essa inspeção?
TESTEMUNHA: Vinha sendo em torno de 90 a 60 dias.
MPM: A senhora teria conhecimento de qual teria sido a última vez que ele compareceu?
TESTEMUNHA: 3 de dezembro de 2021.
MPM: Como é que é feito esse controle de comparecimento?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Nós podemos fazer esse agendamento. Normalmente, ele tem que ir
quinzenalmente a OM, a Organização Militar, se apresenta a Companhia e se apresenta
também a Seção de Saúde. Então, nesses comparecimentos, a Seção de Saúde toma ciência de
como está o tratamento, o andamento, as dificuldades, o que já foi obtido de resultado, enfim.
E ali, num desses comparecimentos, ela faz, se já estiver no período, o agendamento da
inspeção. É deixado com ele o ofício de convocação, que é feito em duas vias, nós ficamos
com o recebido, e nesse ofício tem a data, o horário, as informações necessárias para o
comparecimento dele. Quando não comparece, nós tentamos contato telefônico, né, do celular
do próprio ou de algum familiar, e tentamos também via postal com aviso de recebimento, que
foi o que foi realizado por diversas vezes, já que não se conseguia o contato telefônico depois
dessa data.
MPM: Quando ele comparece, registro o feito por meio de uma ata?
TESTEMUNHA: Isso. É feito uma ata.
MPM: A próxima pergunta que a senhora praticamente já respondendo é quando ele não
compareceu, aí é feito a tentativa de contato telefônico ou via postal. Que no caso específico
do Juliano, foi contato via postal.
TESTEMUNHA: Porque ele não comparecia na OM e nós não conseguíamos, não tínhamos
sucesso no contato telefônico, com o número que ele havia deixado. Então, nós passamos a
fazer via postal com aviso de recebimento, que também é previsto (...)
MPM: A senhora saberia dizer quantas emissões postais, quantas notificações por via postal
foram feitas?
TESTEMUNHA: Olha, em 2022, vou falar, acredito que pelo menos umas cinco, e esse ano já
tivemos umas três.
MPM: (...) nessas tentativas do Correio, ela retornava (...) não foi possível a entrega da
postagem?
TESTEMUNHA: Não, era entregue sim, nós temos na pasta armazenado na sessão de saúde,
na pasta do militar.
MPM: Última pergunta. É do conhecimento da senhora se em alguma dessas situações, houve
a tentativa de contato ou no dia 3 de dezembro de 2021 a inspeção da senhora se houve por
parte do Juliano algum ato afrontando algum superior no sentido de que não ia comparecer,
ninguém obrigaria ele a comparecesse, houve esse tipo de afrontamento?
TESTEMUNHA: Senhor, na verdade o que acontecia é que tentávamos contato telefônico e
não conseguíamos falar com o militar.
MPM: Satisfeito Excelência.
JUIZ: Doutora Cristina, a senhora quer falar? Tem alguma pergunta?
DPU: (...) Excelência, posso fazê-las diretamente à testemunha, correto?
JUIZ: Sim, correto.
DPU: Major, minha primeira pergunta é a seguinte, a senhora sabe o motivo pelo qual esse
assistido Juliano estava afastado?
TESTEMUNHA: Sim.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Qual era o motivo?
TESTEMUNHA: Ele havia sofrido uma colisão de moto em 20 de dezembro de 2020, foi
submetida a intervenção cirúrgica em 21 de dezembro de 2021 no HCE e encontrava-se no
início já de 2021 em pós-operatório e foi nessa situação que ele se tornou adido (...) com
fratura de antebraço direito.
DPU: Que tipo de incapacidade ou dificuldade gerou o quadro clínico dele, o porquê dessa
cirurgia, a senhora sabe exatamente especificar pra gente?
TESTEMUNHA: Então, como eu já lhe falei, foi uma colisão de moto que gerou uma fratura
de antebraço direito.
DPU: Não, a senhora não me falou sobre o quadro clínico dele em exato, por gentileza.
TESTEMUNHA: Então, ele encontrava-se em recuperação no pós-operatório no início de
janeiro de 2021.
DPU: Quais foram os membros, o osso atingido, o que que foi por gentileza?
TESTEMUNHA: Rádio e ulna, lado direito.
DPU: (...) e qual é o quadro clínico em exato, que tipo de incapacidade isso gera e por que ele
foi submetido a cirurgia por gentileza?
TESTEMUNHA: Ele foi submetido a cirurgia por conta da colisão de moto, houve uma
fratura.
DPU: Isso, mas por que que foi feita a cirurgia? Isso eu entendi, foi o evento (...) E aí o que
aconteceu no pós-cirúrgico, como é que foi o desenrolar, por que que ele ficou como adido,
entendeu. Preciso que a senhora melhor especifique isso.
TESTEMUNHA: Bom, ele era um soldado EV de 2020, a baixa dele já para o início de 2021,
então no período já da baixa, ele encontrava-se no pós-operatório, então ele não poderia
exercer atividades civis naquele momento e por isso ficou adido.
DPU: Isso, mas por que? Porque quais são as incapacidades geradas em razão dessa situação
clínica dele, dessa fratura no rádio e na ulna? Tem o quadro clínico, que eu quero que a
senhora especifica o quadro clínico.
TESTEMUNHA: Ele vai ter a dificuldade de movimentação daquele membro.
DPU: Qual é, quais são as dificuldades?
TESTEMUNHA: As atividades no meio militar.
DPU: Que tipo de dificuldade esse tipo de fratura gera?
TESTEMUNHA: (...) ele não teve complicação no pós-operatório imediato, era um período
realmente de recuperação que ele tinha que ficar imobilizado, o membro tinha que ficar em
repouso.
DPU: Tá, e aí posteriormente a senhora disse que foram tentadas os contatos para realização
da inspeção de saúde, é isso?
TESTEMUNHA: Esse contato foi tentado já no final de 2021.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) durante esse período até 2021 ele estava indo para atendimento ambulatorial?
TESTEMUNHA: Pelo histórico dele sim.
DPU: Tá, e como é que estava o histórico dele? Ele estava ainda incapacitado? O que estava
acontecendo nesses atendimentos?
TESTEMUNHA: Então, ele seguiu acompanhando pelo HCE, foi indicado o tratamento
fisioterápico para ele, e segundo a inspeção no meio do ano, em julho, ele havia relatado, mas
não havia comprovação documental pelo que foi lido na inspeção, foi realizada por outro
colega, de que haveria uma indicação de um novo procedimento cirúrgico.
DPU: (...) e esse colega, a senhora se recorda o nome dele, desse militar que apontou a
necessidade de um novo procedimento cirúrgico?
TESTEMUNHA: Não, foi no HCE, é o médico do HCE.
DPU: A senhora sabe o nome dele?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: A senhora sabe me dizer se para ir até o HCE, para as inspeções médicas, é necessário
acompanhamento de algum Oficial quando a pessoa está adido para atendimento
ambulatorial?
TESTEMUNHA: Ele pode ir, mas a viatura também leva em algumas circunstâncias.
DPU: Mas a pergunta é a seguinte, é previsto em regulamento a obrigatoriedade de
acompanhamento de alguém da OM para realização de atendimento ambulatorial nessas
situações como a dele, ou ele poderia ir espontaneamente para a realização?
TESTEMUNHA: Poderia ir espontaneamente.
DPU: (...) sabe se esse tipo de informação chegou aos Praças de alguma forma que pudesse
os impedir de ir para agendamento, ao hospital, sobre a necessidade de estar acompanhado
de alguém para realização de cirurgia ou algo do tipo, atendimento ambulatorial, algum tipo
de entrave para os adidos em especial?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Não há esse entrave?
TESTEMUNHA: Não, não há entrave. A dificuldade é normal do sistema, como tem para
quem é adido e quem não é adido.
DPU: Quais são as dificuldades?
TESTEMUNHA: As dificuldades do sistema. Nós temos que entrar nesse sistema, agendar uma
consulta, nem sempre nós conseguimos a vaga de imediato para esse atendimento.
DPU: Tá, para realização de atendimento ambulatorial e cirurgia, os dois, eu vou pedir que a
senhora melhor especifique. É dificultoso para o militar praça a realização desse tipo de
procedimento e atendimento na rede hospitalar de vocês?
TESTEMUNHA: A dificuldade é a mesma, é o mesmo sistema.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) mas eu preciso que a senhora especifique (...) qual é a dificuldade, entendeu?
TESTEMUNHA: Era acesso o sistema. Então, eu, major Cláudia, acesso o sistema, cada dia
da semana, tem os horários e as especialidades para qual irei agendar. Então, eu posso entrar
naquele horário e conseguir a vaga ou já está esgotado.
DPU: Entendi (...) o Hospital Central, que era onde ele era atendido, a demanda é alta? A
senhora sabe dizer?
TESTEMUNHA: Sim, é o Hospital Quaternário.
DPU: Tá, ele atende a todo o Rio de Janeiro, todo o contingente militar do Rio de Janeiro?
TESTEMUNHA: Sim, atende.
DPU: Tá, o setor de ortopedia é um setor muito sobrecarregado, em termos de atendimento,
dificuldade para agendamento e agendamento, inclusive, de cirurgia, se for a eletiva. Não sei
se o caso dele é eletivo ou se era de urgência.
TESTEMUNHA: Eletivo. E urgência foi feito, tanto que ele sofreu acidente no dia 20, no dia
21 estava sendo operado.
DPU: Tá, perfeito. E para a eletiva, como é que é isso? É difícil?
TESTEMUNHA: A eletiva demora um pouco mais.
DPU: A princípio, então, teria havido um apontamento por um colega de vocês da
necessidade de realização de uma segunda cirurgia, isso aí teria que pedir o prontuário,
porque aí não seria a senhora responsável pelo atendimento dele, é isso?
TESTEMUNHA: Aí isso foi um relato que ele fez para mim em dezembro de 2021, e tem
também esse relato na inspeção do meio do ano, que ele relata que foi o HCE e que o médico
havia falado isso para ele.
DPU: Em relação aos agendamentos para a inspeção de saúde, a senhora disse que foram
encaminhar, foram tentados primeiros os contatos telefônicos, posteriormente teriam sido
encaminhados as correspondências, né. Então, minha primeira pergunta em relação ao
contato telefônico, esse contato telefônico foi feito por WhatsApp ou foi feito por ligação
telefônica comum?
TESTEMUNHA: Foi feito por WhatsApp, e tem ligação telefônica comum também, pelos dois.
DPU: Tem registro disso? Chegou a ser registrado na pasta dele?
TESTEMUNHA: Tem.
DPU: Segunda pergunta que eu tenho a fazer, em relação à expedição, a senhora disse que
teria havido recebimento das notificações. Quem recebeu, a senhora consegue se recordar?
Foi ele quem recebeu?
TESTEMUNHA: Nós verificamos, pelo correio, pelo andamento, a gente consegue verificar
que foi entregue na casa dele (...) eu não vou saber dizer quem recebeu, mas alguém recebeu e
nós temos essa comprovação na pasta dele.
DPU: Tem que pedir, então, a pasta para verificar se procede (...) e ver quem recebeu exato, tá
tudo bem. Agora, a senhora sabe como é que era o relacionamento dos adidos com o capitão
Rogério Gutierrez de Melo? Se havia algum tipo de problema de relacionamento?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Até onde eu sei, não.
DPU: Não havia uma reclamação em relação a ele?
TESTEMUNHA: Comigo, não.
DPU: Qual era a atividade do capitão Rogério Gutierrez de Melo? Qual era a função dele? O
que ele fazia, o que ele desempenhava em exato?
TESTEMUNHA: Ele era Comandante da Companhia (...)
DPU: Se refere a um ato que seria realizado no dia 27 de outubro de 2022. A senhora é
superior e hierárquica ao capitão Rogério e ele está sob a sua supervisão?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Não tem nada a ver?
TESTEMUNHA: Não, são funções distintas.
DPU: (...) a senhora sabe dizer quem teria sido responsável pela designação desse ato aqui
em específico? Que é por isso que ele responde nesse processo. Esse é o fato exato que nós
estamos hoje tratando.
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DPU: Não sabe, né. Não. Sabe qual era o escopo dessa audiência? Também não?
TESTEMUNHA: Foi lido para nós.
DPU: Sim, e o que foi lido para ti?
TESTEMUNHA: Então, em relação à questão histórica dele, do IPM, do não comparecimento.
DPU: Aqui, o objeto da denúncia é no dia 27 de outubro de 2022, às 10 horas. Ele deveria
estar em uma audiência, não é isso? A senhora sabe sobre essa audiência? O que teria
motivado ele a não comparecer?
TESTEMUNHA: O que motivou o não comparecimento na OM, não sei o que dizer.
DPU: Não sabe dizer. E esse ato aqui do dia 27 de outubro, a senhora sabe o que era?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DPU: Não. É isso aqui que é o fato. O resto é o antecedente.
TESTEMUNHA: O que eu posso lhe informar é que uma preocupação minha, enquanto chefe
da sessão de saúde, ao longo de 2022, junto ao Subcomandante, nós tentamos, foi até no dia
14 de outubro de 2022, mediante o DIEX, junto ao HCE, buscar um atendimento não só para
o Juliano, mas para 3 outros militares (...) buscando ajudar nesse tratamento na área de
ortopedia. E nós conseguimos, numa resposta do HCE, uma marcação no período entre 5 e 12
de dezembro, não lembro o dia exato do Juliano, para a consulta. Tanto que desses quatro
militares, contando com o Juliano, dois foram à consulta, um inclusive operou agora dia 31 de
março, um encostado, uma situação mais crítica que do adido, mas nós tentamos inúmeros
contatos com o Juliano e não conseguimos, via telefone.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Entendi. Agora, como é que está a situação dele? Porque ele veio para audiência, está
fardado, está acompanhado, isso foi regularizado, ele regularizou, já está indo para as
inspeções de saúde, como é que está isso?
TESTEMUNHA: Não, ele nunca mais foi à inspeção de saúde. Eu estou vendo ele hoje.
DPU: Entendi, Major eu não tenho mais perguntas a formular para a senhora. Agradeço as
respostas dadas à Defensoria Pública, da minha parte, Excelência, eu já encerrei as
perguntas.
JUIZ: São quatro dúvidas. Esse acidente de moto, a senhora sabe em que circunstâncias ele
ocorreu? Ele atualmente, ele o Réu, precisa de tratamento ambulatorial atualmente? A
senhora sabe se ele precisa?
TESTEMUNHA: Teria que fazer uma avaliação nele (...).
JUIZ: E a senhora sabe se ele ainda precisa ou se precisa dessa cirurgia eletiva?
TESTEMUNHA: Teria que ser o especialista (...)”;
2) Cap Ex Rogério Gutierrez de Melo, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor se sente com (...) a imparcialidade, no caso, afastada ou dificultada por
esse alegado relacionamento? Pelo que eu compreendi entre o senhor e o Juliano.
TESTEMUNHA: (...) mais um subordinado que eu tinha na companhia, quatrocentos
subordinados que eu tinha, todos tratados da mesma maneira, maneira igual, humanitária,
como juramento que a gente faz na AMAN, tratar com bondade o subordinado.
JUIZ: Então, o senhor não vê nenhuma dificuldade em prestar o depoimento com
imparcialidade?
TESTEMUNHA: Totalmente, não.
JUIZ: O senhor não tem nenhuma dificuldade de relacionamento, especificamente com o Réu,
que possa comprometer o depoimento?
TESTEMUNHA: Nenhum (...)”;
3) 3º Sgt Ex Danilo Lépore Escossia Nogueira, que afirmou:
“(...) MPM: Qual que é a função que o senhor exercia que relacionava com o soldado
Juliano?
TESTEMUNHA: (...) Eu fui escalado como padrinho na situação dele (...)
MPM: O senhor poderia detalhar como acontece que essa atribuição (...) qual que era a
incumbência do senhor na condição de padrinho do Juliano?
TESTEMUNHA: (...) como padrinho, eu estava imbuído de acompanhar e avisar a ele que
estavam marcadas as consulta. Foi em março, dia 6 de março, saiu no boletim que eu estava
como padrinho dele e fui orientado que tinha que acompanhar, por WhatsApp falando com ele
que as consultas estavam sendo marcadas. Eu fiz a minha função como padrinho do soldado
Juliano.
JUIZ: No caso, em março de que ano? Desculpe, só para consignar.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Março de 2022, 6 de março.
MPM: A partir de março de 2022, o senhor ficou encarregado de acompanhá-lo, de assessorá-
lo.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Nesse tratamento que ele vinha fazendo.
TESTEMUNHA: Isso, senhor. A partir de março.
MPM: (...) considerando, então, essa condição, houve alguma ocasião em que ele explicou
para o senhor por que ele não estava comparecendo às inspeções, se ele estava tendo alguma
dificuldade?
TESTEMUNHA: Não senhor, eu só tive retorno dele via celular uma vez, informei que ele
precisava comparecer para uma inspeção, aí ele me respondeu uma vez e não conseguiu mais
contato. Então, para mim, não foi justificado o porquê ele não compareceu.
MPM: Nesse retorno ele disse que não ia comparecer?
TESTEMUNHA: Não, ele só disse ciente.
MPM: Ele nunca expos nenhuma dificuldade, nenhum problema em comparecer.
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Então, pelo o que senhor explicou essa seria a missão do padrinho.
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Sabendo da dificuldade, tentar olhar os meios necessários.
TESTEMUNHA: Ele tem que comparecer, fazer o contato. E, quando havia falta, eu
formalizava (...).
MPM: O senhor sabe dizer qual era a periodicidade em que ele deveria comparecer as
inspeções?
TESTEMUNHA: As inspeções de quando era marcado. Mas eu sempre tinha que comparecer
quinzenalmente no quartel. Então, quando era marcado a consulta e me era informado pela
Seção de Saúde da Unidade, aí eu tinha o dever, o papel de fazer o contato com ele, informar
que tinha inspeção marcada ou exame marcado.
MPM: O senhor tem notícia qual foi a última vez que ele teve efetivamente compareceu?
TESTEMUNHA: No quartel, fevereiro de 21 se eu não me engano (...) foi a última vez que ele
compareceu ao quartel.
MPM: Quando chegou ao conhecimento do senhor de que o Juliano não estava comparecendo
nem nesse comparecimento no quartel nem para as inspeções de saúde, quais foram as
medidas adotadas não só pelo senhor, mas também pela Companhia, pelo Batalhão? Você
poderia dizer quais foram as medidas?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu formalizei via DIEX as faltas que ele teve nas inspeções e exames, e a
Companhia enviou as correspondências (...) para entregar em mãos a ele, para ele
comparecer, e ele não compareceu.
MPM: O senhor tem notícia de que houve alguma diligência na residência dele? (...) se houve
algum deslocamento, alguma tentativa de um contato presencial?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi enviado (...)
MPM: O senhor tem notícia de alguma dessas tentativas de contato, diligência, se houve por
parte do soldado Juliano alguma afronta a superior? Alguma coisa do tipo não vou
comparecer, ninguém vai me obrigar, não sei o que eu quero, nada?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Doutora Cristina, a senhora tem a palavra?
DPU: (...) sargento, eu fiquei com algumas questões a serem respondidas. O senhor sabe
exatamente o que levou o assistido a essa situação de ele estar afastado? E sabe se ele chegou
a fazer algum tipo de queixa ao senhor sobre o problema físico dele, já que o senhor era o
padrinho? O que aconteceu aí? Ele estava com debilidade? Que tipo de debilidade? Ele
sofria? O que aconteceu aí? Explica pra mim melhor isso aí.
TESTEMUNHA: Não senhora, porque o incidente dele foi em 2020, se não me engano, em
dezembro. Eu fui escalado como padrinho já em 2022, em março. Então, um tempo depois, né,
aí eu já peguei a situação ali da forma que já estava. Aí eu tomei ciência.
DPU: (...) Você não pegou o antecedente? Quem era o padrinho dele antes?
TESTEMUNHA: Não sei responder pra senhora.
DPU: Ah, não sabe dizer quem era. Isso é importante. Como é que eu sei? Como é que eu fico
sabendo disso? Como é que eu consigo levantar o padrinho dele? Ofício à OM?
TESTEMUNHA: Provavelmente, boletim interno da OM.
DPU: (...) Você não teve contato com o padrinho anterior pra saber o que aconteceu? (...) o
padrinho anterior passou para você a situação do assistido do Juliano?
TESTEMUNHA: Não senhora. Foi passado diretamente pela Seção de saúde. O
acontecimento, o ocorrido dele, qual era a situação dele. Tomei conhecimento direto.
DPU: Mas não houve essa costura entre vocês? Não houve essa troca de informação entre
você e o padrinho anterior? Para saber como era, o que estava acontecendo com ele? Não
houve isso?
TESTEMUNHA: Não, senhora. Somente da situação dele, desde o início, da fratura, da
operação, do que ele deveria comparecer, foi diretamente com a Seção de saúde. Com o
padrinho anterior, não.
DPU: Sobre dificuldades de trânsito, dificuldades de relacionamento apresentadas, o senhor
não presenciou e não saberia dizer, correto? O senhor só entrou em 2022, no desenrolar, é
isso?
TESTEMUNHA: Correto, sim, senhora, a partir de 2022, março.
DPU: O senhor chegou a conhecer o De Aguiar e o Quintino?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: De Aguiar, soldado, conheci sim senhora.
DPU: E o Quintino?
TESTEMUNHA: Quintino, não me recordo dele.
DPU: Quem são os padrinhos deles dois? O senhor sabe dizer?
TESTEMUNHA: Não sei dizer para a senhora.
DPU: Essa troca de padrinhos, ela acontece com que frequência? Como é que ela se
desdobra?
TESTEMUNHA: Doutora, meu nome saiu em boletim, eu recebi a missão, entendeu, aí a seção
de saúde me procurou para passar a missão, eu me ative ali dos problemas do soldado (...)
DPU: Você, como padrinho, poderia fazer por conta própria uma escolha pessoal, gerencial,
enfim, de gerenciamento de situação crítica ou seria necessária uma ordem superior para a
prática desse tipo de atividade?
TESTEMUNHA: Não, poderia fazer, porém, eram enviados documentos para a residência
dele. Inclusive tem uma constatação de um documento recebido pela irmã (...) então, eu
poderia ter feito, entrega de documentos na residência, não julguei necessário.
DPU: Também não julgou necessário conversar com o padrinho para saber, não, né, se tinha
alguma dificuldade de relacionamento dele e se os adidos eram bem vistos, não eram bem
vistos, o que se havia alguma dificuldade de relacionamento, dificuldade de marcação.
TESTEMUNHA: Não, tendo em vista que eu fiz contato com ele por WhatsApp, ele me
respondeu uma vez e não respondeu mais.
DPU: Qual foi a resposta dele em exato?
TESTEMUNHA: Não, só deu o ciente. Informei que ele precisava fazer um exame, como foi
me avisado, como era o procedimento da saúde, me avisava do exame marcado, da inspeção,
tanto faz. Aí eu fazia contato e via WhatsApp. Fiz o contato, ele me deu o ciente, não
compareceu (...)
DPU: (...) havia alguma questão dele com o Capitão, alguma briga, alguma rixa (...) alguma
coisa?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DPU: Sabe dizer se esse De Aguiar e esse Quintino apresentaram a mesma situação, algum
tipo de problema (...) no trânsito?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DPU: Sabe dizer se os militares que são adidos são mal vistos pela força, pelo contingente
humano, pelos oficiais ou pelas praças?
TESTEMUNHA: Não, senhora. É uma situação normal (...)
DPU: Não lembra o nome da irmã, não, né? Que assinou o documento?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Yasmin, eu sei que foi Yasmin, mas não lembro o nome completo. Estava no
documento, mas eu não lembro o nome completo (...)”.
Em 2 de maio de 2023, a Defensoria Pública da União informou que “(...) não
tem (...) testemunhas a arrolar (...)”.
O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 20 de junho de 2023, declarando
que:
“(...) JUIZ: Eu queria saber do senhor se esses fatos que estão narrados aqui, eles são
verdadeiros ou não e por que, né, o senhor pode alegar o que vai responder, pode explicar.
ACUSADO: Sim, sim, são verdadeiros.
JUIZ: São verdadeiros?
ACUSADO: Sim. Eu tive um desentendimento com o Comandante de Companhia, ele estava
pegando muito no meu pé, tinha mais 2 testemunhas para vir, mas eles não compareceram.
JUIZ: Porque você não deu o nome deles?
ACUSADO: Eu não sabia se eles iam vir mesmo ou não, e são 2 adidos comigo, para explicar
a situação.
JUIZ: São 2 adidos?
ACUSADO: São 3 comigo.
JUIZ: Certo. Entendi. 3 adidos, tavam algum problema, acho que o senhor disse, com o
Comandante, enfim, alguma disputa lá, algum problema interno em relação à ação do
Comandante de Companhia e aí o senhor deixou de indicá-los como testemunha porque achou
que eles não viriam, é isso que o senhor tá dizendo?
ACUSADO: É, porque nem na escola eles estão comparecendo (...)
JUIZ: (...) eu gostaria que o senhor reformasse e explicasse exatamente o problema que o
senhor tava (sic) alegando. Pode falar.
ACUSADO: A gente tava (sic) tendo muito problema com ele, a gente se apresentava em 15
em 15 dias. Mas ele mandava a gente ir lá, se apresentava pra ele toda quinta-feira. Toda
quinta-feira a gente tinha que falar com ele. E toda quinta-feira era um esculacho diferente
que a gente tinha.
JUIZ: Esculacho diferente? Esse esculacho era o que que o senhor quer dizer?
ACUSADO: Sempre esculachava quando tinha muita gente, ele pegava no nosso pé, falava
que a gente era vagabundo, que a gente só tava querendo se aproveitar do dinheiro do
Exército. Aí foi isso aí. Toda semana a gente tinha falado com ele e eu já tava de cabeça cheia
assim. Falei, botei embaixo e também não queria mais ir. Mas eu só não tava indo na OM mas
(...) indo no hospital eu estava indo ainda. Compareci na fisioterapia, tava comparecendo em
tudo. Só não ia na OM.
JUIZ: Qual foi a data que o senhor deixou de comparecer a OM?
ACUSADO: A data. Abril.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Aqui nos autos tá dizendo o seguinte, né. O senhor ingressou na situação de adido em
23 de abril, pra fim de tratamento de saúde, 2021. Então, aí o senhor me disse que o oficial,
Comandante de Companhia, estava, como o senhor falou, esculachando, tratando mal. E o
senhor ainda estava indo. Porém, em algum momento, o senhor parou de ir pra OM. Que data
foi essa? Isso aqui é 21. De 23 de abril, começou a sua situação de adido. A partir daí o
senhor narrou isso. E qual foi a data que o senhor parou de ir na OM, que o senhor tá
dizendo?
ACUSADO: Setembro de 2021 parei de ir.
JUIZ: Certo. Então, o senhor parou de ir na OM, aí o senhor tá dizendo que continuou a fazer
o tratamento no HCE, e isso o senhor fez completo.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Aqui está dizendo o seguinte, o último comparecimento do soldado Juliano ocorreu no
dia 17 de fevereiro de 2022. Notificado por via postal sobre a necessidade do seu
comparecimento em três oportunidades, ou seja, 10 de maio, 23 de maio e 2 de junho de 2022,
o senhor não teria ido comparecido. Então, o senhor confirma o que está aqui escrito?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Ok. Mas o senhor tem alguma explicação pra isso?
ACUSADO: Só era isso aí mesmo. Que ele era o Comandante de Companhia ainda e ele (...)
tava querendo esculachar.
JUIZ: Tá. Aqui também diz assim, instaurada a sindicância com a finalidade de verificar os
motivos e circunstâncias que ensejaram o descumprimento das determinações, mais uma vez
notificado via postal, o denunciado não compareceu pra sua inquirição. Confirma?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: No dia 25 de outubro, o senhor recebeu em mãos ciência de próprio punho, um DIEX,
onde determina o comparecimento em dia 27 de outubro, às 10 horas, a fim de ser cumprida a
ordem publicada em boletim. Na oportunidade, o militar foi informado que o não
comparecimento caracterizaria desídia no tratamento de saúde e que seriam adotadas as
medidas administrativas legais, como a instauração de inquérito policial e suspensão do
pagamento. Confirma isso aqui?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Eu vou ler então esses pontos, porque aí fica mais simples a gente entender exatamente
as datas. Instaurado o presente IPM e devidamente notificado pelo DIEX de 7 de dezembro,
recebido e assinado por sua irmã Yasmin Viana, em 12 de dezembro, o senhor também não
compareceu à oitiva marcada. Confirma?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Perfeito. E aí, com isso tudo, o Ministério Público acusa o senhor de recuso de
obediência. E o motivo que o senhor então resume é que o senhor ficou indignado com a
situação do Comandante de sua unidade, que na frente das pessoas, quando o senhor
compareceu ao quartel, ele insultava o senhor com essas palavras que o senhor narrou aqui
agora. Foi isso?
ACUSADO: Sim (...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Juliano, você teve instrução, durante a ESAO sobre crimes militares, que tinha que
obedecer, que não podia faltar quartel, que era crime militar (...)
MPM: Você aprendeu que desobediência à ordem de superior é crime?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: Teve instrução lá no quartel?
ACUSADO: Sim.
MPM: Perfeito. Sem mais perguntas Excelência, obrigado.
JUIZ: Obrigado, doutor. Com a palavra, a Defesa, doutora Thaisa.
DPU: (...) em relação ao seu problema de relacionamento com o comandante Gutierrez, ele
gerou alguma punição? Teve algum problema que tenha deixado você detido?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: O que aconteceu?
ACUSADO: (...) ele pedia para passar por ele toda quinta-feira. Toda quinta-feira a gente
tinha que falar com ele. Aí eu falei com ele que no mês passado eu não tinha recebido. Aí ele
falou que para eu não encher a cabeça dele, que se eu perturbasse ele com o negócio de
pagamento ele ia me punir. Isso numa semana. Na outra semana que eu fui me apresentar
para a saúde, a gente tinha que passar por ele também. Ele falou a mesma coisa. E logo em
seguida eu fiquei punido. Três dias.
DPU: Entendi. Então ele puniu porque você veio reclamar de não recebimento do seu soldo?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: Sim. E você regularizou essa questão?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: Teve alguma outra justificativa para fundamentar essa punição?
ACUSADO: Ele falou que eu não entreguei minha carteira militar no tempo de validade. A
carteira militar tinha uma validade. Ele falou que eu não entreguei no período. Por isso que
ele me deixou punido (...)”.
DPU: Entendi. E tem previsão para punição por isso (...) não entrega de carteira?
ACUSADO: Tem a FATD, mas punição não.
DPU: Essas punições foram regularizadas na sua folha de alterações? Elas constam na sua
folha de alterações? Ou foi algo informal?
ACUSADO: Constou, constou na minha folha de alterações, sim.
DPU: Você disse que comparecia para o tratamento médico, mas não comparecia à OM,
certo?
ACUSADO: Sim, senhora.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Você tinha algum problema para comparecer ao tratamento médico? Lá você tinha
algum problema com alguém?
ACUSADO: Não, não, não, senhora.
DPU: O seu não comparecimento à OM era em relação a essa questão do problema de
relacionamento com o Comandante?
ACUSADO: Sim, sim, senhora.
DPU: Atualmente esse problema está superado ou continua?
ACUSADO: É porque ele saiu da OM.
DPU: Ele saiu por quê? Ele foi para outra OM?
ACUSADO: Foi transferido.
DPU: Essas outras pessoas que o senhor informou que ia reclamar, que tinham dificuldade de
relacionamento com ele, estão na OM?
ACUSADO: Estão sim, como adido.
DPU: Continuam como adido. O senhor foi em que situação hoje?
ACUSADO: Como adido também.
DPU: Continua como adido. Está recebendo regularmente?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: O Vale Transporte está recebendo?
ACUSADO: Não, senhora.
DPU: Qual era o seu problema de saúde que você estava fazendo o tratamento?
ACUSADO: Eu tenho uma fratura no braço direito, no rádio e no ulno.
DPU: Sim. Estava realizando que tipo de tratamento?
ACUSADO: Eu operei pelo HCE e fiz duas sessões de fisioterapia.
DPU: Continua sendo necessária essa fisioterapia?
ACUSADO: Dia 12 eu tive com a perita lá do quartel e ela falou que eu ia ter que fazer uma
operação de enxergo.
DPU: E já está marcada essa operação?
ACUSADO: Não, porque a Tenente Coronel pediu um laudo especificado para a Tenente que
me operou, de médica para médica, e depois disso ela vai ver se me bota na fila de operação.
DPU: Você então pretende continuar realizando o seu tratamento junto ao OM?
ACUSADO: Sim, senhora.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Pretende continuar comparecendo a todos os atos junto ao setor de saúde?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: No momento você se encontra comparecendo normalmente a todos os atos em que você
é convocado?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: Esses atos referentes ao não comparecimento que datam de 2021 e 2022, os problemas
que levaram você a praticar eles já foram recuperados?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: O senhor tem algum problema de relacionamento com mais alguém dentro do quartel?
ACUSADO: Não, não, senhora.
DPU: Tá bom. Quantos anos você tinha a época dos fatos? (...) Quantos anos você tinha a
época do não comparecimento?
ACUSADO: 20 anos.
DPU: 20 anos. Ok, sem mais perguntas Excelência, obrigado.
(...)
JUIZ: Sua data de praça, ingresso no Exército. Qual é a data?
ACUSADO: 2020.
JUIZ: Então, o senhor passou um ano e engajou, foi isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor entrou em fevereiro de 2020, março, é isso?
ACUSADO: Março.
JUIZ: Ficou o ano todo e o acidente foi quando?
ACUSADO: Dezembro.
JUIZ: Dezembro de 2020. Então, na verdade, o senhor não engajou, o senhor ficou já por
conta do problema de saúde, foi isso?
ACUSADO: É, mas eu fiz só a minha Parte de acidente, depois do dia 10, já tinha saído a rela
de engajamento.
JUIZ: Entendi, para entender esse contexto, ok. (...) O senhor me confirma qual foi a última
data mesmo que o senhor (...) Aqui diz que o último comparecimento foi em 17 de fevereiro de
2022, mas o senhor me disse que uma data anterior o senhor já tinha parado de ir à
organização militar. Qual foi essa data? Repete, por favor.
ACUSADO: Setembro de 2021.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Setembro de 2021. Ou seja, quinzenalmente o senhor estava indo quinta-feira, ocorreu o
fato que o senhor narrou aqui, e aí a partir de setembro de 2021 o senhor parou de ir. E aí
continuou em tratamento lá direto no hospital, no HCE. Esse tratamento era de quanto tempo?
ACUSADO: Eu marcava uma semana pelo telefone ou pelo R1, que é o site. Quando abria,
vaga eu ia. Aí a atendente passou lá por lá mesmo a fisioterapia. Aí tinha datas certas para eu
ir lá.
JUIZ: Mas todo mês tinha fisioterapia. Mesmo o senhor não indo para o quartel, o senhor
estava indo para essa fisioterapia, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Entendi. O senhor tem alguma coisa a mais acrescentar em sua própria defesa? Não, eu
digo assim, não é apresentar prova específica, isso pode ser juntado pela Defesa, Defensoria
Pública. O que eu digo, o senhor queira falar alguma coisa que possa lhe ajudar na sua
própria defesa. É isso que eu quero saber. O senhor tem algo a mais acrescentar perante o
conselho que possa lhe aproveitar?
ACUSADO: Teve um episódio que eu fui falar com ele sobre o meu fardamento, aí ele falou
que não queria ouvir mais. Então eu fui para a seção, na hora do curso de infantaria. Aí
comentei na seção que ele falou que ia me punir diante de todos que estavam em volta, que ia
me punir se eu perturbasse ele. Aí teve um major que foi falar comigo, aí ele falou que eu
quebrei a cadeia de hierarquia.
JUIZ: Cadeia de comando, seria isso?
ACUSADO: Cadeia de comando. Depois disso que ele ficou vidrado em cima disso (...).
JUIZ: Você está falando depois disso, quando o major intercedeu pelo senhor, é isso? (...) que
o comandante de companhia estaria errado, é isso?
ACUSADO: Não, ele falou assim, se estiver errado, vai estar errado. Mas eu quero saber por
que ele vai te punir.
JUIZ: Ah sim, aí o major foi lá tirar a satisfação do comandante de companhia.
ACUSADO: Eu falei com ele.
JUIZ: Que é um capitão, que era um capitão na época. Aí a partir disso é que o senhor
começou a ser, digamos assim, admoestado com essa forma. É isso que o senhor quer dizer,
né?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Está certo (...) está encerrado o seu depoimento (...)”.
O Ministério Público Militar nada requereu na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar. A Defensoria Pública da União, nessa mesma fase, pugnou para:
“(...) que seja oficiada à OM para solicitar todas as fichas financeiras do acusado e à OM e
ao Hospital Central do Exército solicitando todos os prontuários médicos do acusado em
relação ao tratamento de saúde realizado em seu braço entre os anos de 2021 e 2022.
Pede ainda a oitiva dos adidos Sd Quintino (...) e Sd De Aguiar, como
testemunhas do Juízo para bem esclarecer os fatos (...)”.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26 de julho de 2023 e em 2 de agosto de 2023 foram acostadas aos autos,
respectivamente, as Fichas Financeiras do Acusado e os Prontuários Médicos do Réu,
conforme requerido pela Defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
Em 9 de fevereiro de 2024, aportou aos autos o Boletim Interno nº 233, de 20
de dezembro de 2023, informando o licenciamento do Réu das fileiras do Exército Brasileiro,
“(...) sem remuneração, mantendo-se apenas o encostamento, nos termos das novas regras
trazidas pela Lei nº 13.954, de 2019 (...)”.
Em Audiência realizada no dia 29 de maio de 2024, foi inquirido, como
testemunha do Juízo, o ex- Sd Ex José Carlos de Aguiar, que afirmou (EVENTO 208 VÍDEO
01):
“(...) MPM: poderia explicar primeiramente como que você conheceu o Réu?
TESTEMUNHA: (...) Eu conheci o Juliano (...) a minha Seção era longe do quartel, a Seção
do Juliano era no quartel. Mas, quando a gente foi para essa situação de adido, eu conheci ele
nessa situação ali. Eu não cheguei a conhecer ele quando ele entrou no quartel.
(...)
MPM: O senhor sabe o motivo pelo qual o Juliano estava adido?
TESTEMUNHA: O motivo eu não lembro, não relembro muito direito, mas acho que ele se
machucou no quartel, ou fora do quartel, em alguma situação assim. (...) Eu nunca tive muito
contato com o Juliano. O senhor entendeu.
MPM: Perfeito. Ele chegou a comentar com o senhor, acompanhou alguma dificuldade que ele
teve durante o tratamento, junto ao Exército, o tratamento médico junto ao Exército?
TESTEMUNHA: Não, acho que não. Acho que não. A gente, no caso, tinha que ir toda quinta-
feira, para o acompanhamento do tratamento de saúde.
MPM: Ele nunca comentou nada de o senhor? O senhor nunca presenciou nenhum problema,
nenhuma dificuldade?
TESTEMUNHA: Não, nunca presenciei, não. Nunca.
MPM: Perfeito. Obrigado. Satisfeito Excelência.
JUIZ: Perguntas da Defesa, doutora Taísa.
DPU: Gostaria de perguntar à testemunha, se na condição de adido, tal qual o Acusado
Juliano, os dois tiveram algum problema com algum superior?
TESTEMUNHA: Que eu saiba, não.
DPU: Se presenciou algum desentendimento entre o Juliano e o capitão Gutierrez?
TESTEMUNHA: Não presenciei (...) eu não presenciei nenhuma situação dele com o capitão.
DPU: (...) se presenciou algum esculacho no sentido de o capitão pegar no pé, chamar de
vagabundo, que o capitão teria dito que o Acusado queria se aproveitar do dinheiro do
Exército. Se alguma vez o Acusado lhe reportou esse tipo de desentendimento?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
TESTEMUNHA: Não senhora ele nunca comentou.
(...)
JUIZ: O senhor falou que nunca ouviu a respeito dos fatos que foram perguntados pela
doutora Taísa, pela defensora, foi isso?
TESTEMUNHA: Não. Nunca ouvi, nunca ouvi.
DPU: (...) se recorda de o Acusado comparecer todas as quintas-feiras na OM?
TESTEMUNHA: É, a gente ia toda quinta-feira para se apresentar. Mas eu também tive uma
época de falta, então, eu não sei explicar nesse período que eu faltei se aconteceu esse
procedimento aí.
DPU: Eu não entendi, você faltou um período e aí não sabe explicar o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Isso. Eu faltei um período, eu estava indo normal, mas eu faltei um período
também. Aí, nesse período, eu não sei se o Juliano se apresentou lá, entendeu. Mas, a
princípio, no momento que a gente ia lá junto, eu não presenciei esse fato.
DPU: Tá. Sabe dizer se o Juliano foi punido por quatro dias em decorrência de
desentendimentos com o superior? Ou por não comparecimento?
TESTEMUNHA: Se ele foi punido não sei dizer.
DPU: Sabe dizer se o soldado Quintino foi punido por dez dias em razão também?
TESTEMUNHA: O Quintino foi, sim.
DPU: Ele foi punido por quê?
TESTEMUNHA: Acho que foi por falta. Faltar visita, médica, essas situações assim.
DPU: Tá bom. Sem mais perguntas Excelência Obrigada.
JUIZ: Senhores membros do Conselho, os senhores têm alguma pergunta? (...) Pode fazer a
pergunta diretamente.
MEMBRO DO CONSELHO: José, boa tarde (...) a minha pergunta é uma só, cara. Vocês
tinham algum grupo de Whatsapp? Algum grupo em algum lugar sobre os adidos da ESAO?
Se tinha algum médico nesse grupo? Como vocês se comunicavam?
TESTEMUNHA: Eu tinha só o do meu padrinho (...) que me representava na OM. Mas grupo
assim não tinha. E o soldado Quintino também era difícil se comunicar com ele, porque o
Quintino, com o telefone, era meio complicado. E o Juliano, eu conheci quando eu tava
baixado. O Juliano eu nunca tive muito assim convívio com o Juliano, mas com o Quintino eu
tive. O Quintino era da minha mesma Seção.
MEMBRO DO CONSELHO: Então, cada adido tinha um padrinho? (...) Por que ficava se
comunicando com ele sobre as visitas médicas?
TESTEMUNHA: É isso. Cada adido tinha um padrinho.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MEMBRO DO CONSELHO: Nós entendemos aqui que o senhor respondeu positivamente à
pergunta do Conselho. Cada um tinha um padrinho, não é isso? Confirma?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Cada um tinha um padrinho (...) no começo que eu estava adido,
e o Quintino veio adido também, aí era um padrinho pra todo mundo. Pra todos os adidos. Aí
depois botaram um padrinho pra cada adido, individual.
MEMBRO DO CONSELHO: E esse seu padrinho, ele te falava toda semana? Você tinha que
ir lá na quinta-feira, ele te dava esse aviso prévio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava em contato com ele direto (...) eu tinha contato da
Seção de saúde também. Me passava os exames também pra me fazer.
MEMBRO DO CONSELHO: Então todos tinham essa mesma situação, né? Tinha a seção de
saúde como contato, tinha o padrinho, certo?
TESTEMUNHA: Isso aí, todos tinham.
(...)
JUIZ: Agradecemos e uma boa tarde, está encerrado o depoimento (...)”.
Em Audiência realizada no dia 2 de julho de 2024, foi inquirido, como
testemunha do Juízo, o ex-Sd Ex Ilton Quintino Junior, que afirmou (EVENTO 230 VÍDEOS
02, 03 e 04):
“(...) DPU: Eu gostaria de saber do senhor por qual motivo o Juliano precisou ficar adido, o
que foi que aconteceu?
TESTEMUNHA: (...) ele se acidentou, igual eu, eu me acidentei também de moto (...) ele
também esteve adido por uma cirurgia que ele teve que fazer ao braço e não esteve em
condições de prestar o serviço. Mesmo caso meu.
DPU: Essa cirurgia que ele fez, ela era incapacitante? Se era incapacitante, de que forma ela
o incapacitava para o serviço? Você sabe dizer?
TESTEMUNHA: Não, não sei dizer (...) tem realmente uma cicatriz no braço dele lá da
cirurgia, mas eu não sei a gravidade.
DPU: Ele chegou a expor para você em algum momento quais eram as dificuldades que ele
tinha? (...)
TESTEMUNHA: Normal de dor, às vezes eu sentia muito (...) atrapalhava ele em muitas
coisas, no TFM, em muitas coisas.
DPU: O TFM é aquele teste de aptidão física, é isso?
TESTEMUNHA: Tem o TAF, que é o teste de aptidão física e tem o TFM, que é o treinamento
físico militar. É todo dia de manhã (...).
DPU: Você sabe se ele teria que fazer uma segunda cirurgia?
TESTEMUNHA: Ele chegou a comentar comigo, mas certeza não tive também, mas ele
chegou a comentar comigo de ter que talvez operar de novo.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E a marcação delas, como é que era? Era dificultado, ou vocês tinham pleno acesso ao
serviço de saúde? Como é que estava isso? Trânsito de vocês no serviço médio?
TESTEMUNHA: Não, estava meio complicado na época, eu também estava adito, na época
estava meio complicado também. Época de pandemia e tal, complicou bastante.
DPU: Fala um pouco para a gente sobre essa questão, por gentileza. Quais foram as
dificuldades que o senhor enfrentou?
TESTEMUNHA: Questão de demora. No meu caso, na época eu estava para fazer a cirurgia.
No caso, eu não conseguia fazer a cirurgia porque não tinha vaga. O hospital sempre lotado
com casos de covid, então atrasou muita coisa, entendeu. Só se fosse de muito urgente mesmo,
não estava atendendo de imediato. Agora, fora, eles estavam remarcando e botando a cirurgia
mais para frente e tal. Aconteceu comigo que o meu acidente foi em agosto e eu operei dia 22
de dezembro de 2020.
DPU: Você sabe se ele passou pela mesma dificuldade? Ele relatou isso para ti?
TESTEMUNHA: Na época do acidente dele foi praticamente a mesma coisa também, então ele
passou por uma dificuldade também a respeito de hospitalização, porque lá na época estava
difícil por causa da covid-19.
DPU: Quem era o Imediato de vocês quando vocês ficaram adidos na ESAO? A quem vocês se
reportavam?
TESTEMUNHA: No meu caso, era o sargento Berto. No caso dele, já era outro sargento que
era o padrinho dele.
DPU: Padrinho como? Padrinho efetivo ou padrinho na terminologia militar?
TESTEMUNHA: Na terminologia militar mesmo, porque a gente chegava lá, se apresentava
para ele e ele acompanhava a gente até a unidade de saúde do aquartelamento. Ele tomava
ciência de tudo e passava como Comandante de Companhia.
DPU: Havia alguma diferença de tratamento entre vocês? Por exemplo, você notou que o
Imediato dele estabelecia alguns critérios que dificultavam o trânsito dele? Como é que era
isso aí, essa realidade dele com o Imediato dele? Então pode explicar para a gente.
TESTEMUNHA: Isso aí era o critério de cada padrinho. No caso, o padrinho dele era um, o
meu padrinho era outro. Tinha outro amigo nosso lá também adido, que era outro padrinho.
DPU: Você chegou a presenciar ele no relacionamento dele com o padrinho dele? Observando
que padrinho é a mesma coisa que Imediato.
TESTEMUNHA: Dentro do quartel, sim, via ele em contato com o padrinho, igual eu em
contato com o meu padrinho e tal, e o De Aguiar também.
DPU: O estar em contato não é bem isso que estou perguntando. O que estou perguntando é o
seguinte. O padrinho dele gerava empecilho, tratava ele de forma diferente do que tratava os
demais militares? É isso que eu quero saber. Ele sofria perseguição dentro da unidade militar
por estar adido?
TESTEMUNHA: Não, não, nunca vi perseguição, não.
DPU: Não, e você?
TESTEMUNHA: Não, e eu também não. Eu também não.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: As informações, sabe se elas eram transmitidas de forma clara para vocês?
TESTEMUNHA: Bom, o padrinho sempre chegou na gente, conversou, explicou,
acompanhava a gente lá na área de saúde do quartel, então, bem dizer, sim, tudo bem claro
para a gente, mas, porém, com uma certa dificuldade na época da pandemia, igual eu
expliquei anteriormente, mas, porém, sempre foi tudo explicado bem claro. Atendimento no
HCE e tal, tudo isso foi sempre comunicado a gente certinho.
DPU: Tá, os eventos aqui aconteceram, umas datas aqui, que seria 10 e 23 de maio de 2022,
23 de outubro de 2022, depois relacionado com a intimação dele para comparecimento, para
prestar esclarecimentos no IPM. O que eu quero saber é o seguinte, se nessa data, nas datas
referenciadas, que seria mais ou menos entre o meio do ano de 2022 até outubro de 2022, se
ainda havia dificuldades para a realização dos atendimentos médicos necessários, ou se a
situação já estava normalizada? Gostaria de saber.
TESTEMUNHA: Bom, nesse período eu não sei com a máxima, exatamente, se estava
regularizado, até porque os dias deles marcados não eram os mesmos dias dos meus (...).
DPU: Mas, em relação à sua experiência nesse período, como é que estava?
TESTEMUNHA: Assim, às vezes tinha uma dificuldade, mas nesse meu período eu estava
fazendo muita fisioterapia e tal, então já era marcado diretamente dentro da unidade, eu ia
para o IBEX ou lá para fazer fisioterapia.
DPU: Era um atendimento diferente, então, né?
TESTEMUNHA: Diferente, isso. Mas só que mesmo assim permanecia adito, mas só que o
atendimento diferente.
DPU: Agora, o atendimento no hospital de vocês, depois da pandemia, ele continuou difícil?
Vocês tinham pleno acesso, marcava e tudo certinho? Ou havia uma dificuldade para
atendimento no hospital?
TESTEMUNHA: Não, sempre tive uma dificuldade, nunca foi de imediato, mas acontecia o
atendimento. Às vezes precisava da ajuda da saúde, da ESAO (...).
DPU: O que seria essa dificuldadezinha? O senhor pode melhor explicar? Essa
dificuldadezinha?
TESTEMUNHA: Assim, às vezes, quando eu marcava pelo site, chegou um período que teve
que marcar pelo site, quando a gente marcava pelo site, às vezes não demorava muito, eu
pedia para um sargento do quartel, alguém da saúde para poder me ajudar nessa parte, às
vezes eu conseguia até um pouco mais rápido, mas mesmo assim demorava um pouco.
DPU: O problema, então, mais é de demora de atendimento, é isso? Para a marcação?
TESTEMUNHA: Isso, demora, realmente demora.
DPU: E a unidade de vocês tinha sensibilidade quando isso acontecia, quando havia essa
dificuldade de marcação? Ela era sensível a essa questão?
TESTEMUNHA: Então, a gente chegava e comunicava, no meu caso, eu sempre comuniquei lá
com o pessoal da saúde, eles sempre remarcavam para mim, mas nunca saía de imediato, mas
saía.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: A minha pergunta não é bem essa, a minha pergunta é a seguinte, porque uma coisa é a
saúde, no hospital central onde vocês eram atendidos, outra coisa é dentro da OM, na ESAO,
que é outra unidade.
TESTEMUNHA: Dentro da ESAO, quando eu tinha dificuldade externa, dentro da ESAO
também, se precisasse, eles recorriam, levavam para o HG o HCE, atendiam lá mesmo.
DPU: Certo, é que se vocês reportassem a dificuldade de atendimento de vocês no HCE, isso
era considerado na ESAO?
TESTEMUNHA: Era, eles lá ajudavam a gente a remarcar para poder conseguir mais rápido.
DPU: Tudo bem. Em relação ao Juliano, a mesma rotina, ou você não presenciou, não sabe
dizer?
TESTEMUNHA: Não, não sei dizer porque o que acontece, ele não é do mesmo ano que eu
entrei, não é do mesmo ano que ele entrou, então eu conheci mais ele (...)”.
DPU: Então, acho que não tenho mais perguntas a formular, Excelência. Muito obrigada.
JUIZ: As perguntas do Ministério Público Militar (...).
MPM: O senhor, por acaso, comparecia normalmente aos seus atendimentos (...) para
executar os seus tratamentos médicos?
TESTEMUNHA: Sim, sim, senhor.
MPM: Comparecia normalmente?
TESTEMUNHA: Sim, comparecia.
MPM: E por que o senhor Juliano Viana Moraes não comparecia na medida em que ele tinha
os mesmos tratamentos que o senhor realizava?
TESTEMUNHA: Bom, então, eu não sei dizer, senhor, por que ele não comparecia. Até pela
distância, pelo convívio pouco que eu tenho com ele. O convívio meu dele foi dentro do
aquartelamento.
MPM: Outra pergunta é o seguinte, o excesso de atendimento, conforme o senhor mencionou,
de que havia realmente um acúmulo de atendimentos, impedia de vocês comparecerem para
realizar os atendimentos?
TESTEMUNHA: Não, não impedia de comparecer, porém, impedia às vezes da marcação.
Demorava a marcação, mas nunca impediu de comparecer. Às vezes tinha que remarcar, é
difícil o acesso nos períodos que foram mais complicados.
MPM: Mas vocês tinham que obrigatoriamente comparecer para fazer a remarcação, correto?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Essa cirurgia que o senhor mencionou, de que o senhor Juliano Viana Moraes sofreu,
que tipo de cirurgia foi, por gentileza, que não ficou muito claro para mim a natureza da
cirurgia?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Bom, foi no braço, porém, foi um acidente que ele sofreu, no caso. Mas eu
não tive ciência total da gravidade, como foi e tal. Ele mostrou uma cicatriz no braço,
comentou, mas é a dívida que a gente não teve mais contato, porque ele é de anos diferente do
meu dia.
MPM: E o senhor se recorda do período no qual foi realizada essa cirurgia, no Acusado?
TESTEMUNHA: Não, não. Não gravei, não guardei para mim, não. Comentando, assim, na
Saúde, no caso, dentro do quartel, ele comentou (...).
MPM: O senhor tinha conhecimento de que haviam ordens nas quais o Acusado deveria
comparecer quinzenalmente para controle e acompanhamento do tratamento de saúde? O
senhor tinha conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Não, assim, a todos nós é sempre comunicado que tinha que comparecer aos
médicos e tal e tudo mais, mas as datas, todo o período dele certinho, eu não tenho ciência.
MPM: Não, eu não estou me referindo às datas. Estou me referindo se o senhor tinha
conhecimento de que ele tinha ordens para comparecer quinzenalmente para um controle e
acompanhamento do tratamento de saúde dele. O senhor tinha conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Tinha conhecimento. (...) eu tinha conhecimento, sim, senhor.
MPM: E essas ordens que ele tinha recebido, o senhor também tinha o mesmo tipo, a mesma
natureza de ordem para também comparecer quinzenalmente para realizar o seu tratamento
de saúde? Era a mesma coisa?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E o senhor sempre compareceu normalmente sem qualquer problema?
TESTEMUNHA: Compareci.
MPM: O senhor tem conhecimento também de que o Acusado Juliano Viana Moraes teria sido
notificado três vezes para comparecer nos exames e não compareceu a quaisquer deles?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Não tem conhecimento?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento.
MPM: O senhor sabe também me dizer se quando foi instaurada a sindicância contra ele para
apurar esse fato narrado na denúncia, ele também não compareceu para prestar depoimento
durante a sindicância?
TESTEMUNHA: Não, senhor, também não.
MPM: O senhor está com alguma pessoa aí do seu lado? Porque eu ouvi um alguém dizendo
não, quando eu fiz a pergunta e antes de responder. Tem alguém do seu lado?
TESTEMUNHA: Não, do meu lado não. No caso, estou no meu local de trabalho, estão do
lado de fora da sala. Estou dentro de uma sala fechada aqui agora. Só está eu aqui dentro.
(...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Tem alguém no ambiente?
TESTEMUNHA: Ao lado de fora da sala tem sim senhor. Tem mais gente no local de trabalho,
mas dentro da sala só está eu.
JUIZ: (...) Apesar de realmente não haver necessidade, porque o senhor está no local de
trabalho, no início da audiência as partes que já estão orientadas sobre esse procedimento,
inclusive no despacho tem a norma do CNJ, não questionaram, mas como foi suscitado agora,
por favor, só gira a câmera para passar no ambiente, para a gente visualizar o ambiente, para
saber como se encontra o ambiente. Ok. Muito obrigado. Então, doutor Petis, por favor, pode
continuar.
MPM: O senhor tem conhecimento de que na mesma situação que a sua e do Acusado, de que
o não comparecimento às ordens emanadas pelas autoridades militares para a realização do
tratamento de saúde caracterizaria uma dissidia no tratamento de saúde? O senhor tem
conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) E também tem conhecimento de que o não comparecimento acarretaria a adoção
de medidas administrativas e legais contra aquele que não comparece?
TESTEMUNHA: (...) Sim senhor. Poderia gerar um IPM, poderia gerar uma sindicância e
tudo mais.
MPM: Perfeito. O Ministério Público não tem mais perguntas a fazer.
(...)
JUIZ: Está encerrado o seu depoimento (...)”.
Nessa mesma assentada, após a inquirição do ex-Sd Ex Ilton Quintino Junior, a
Defensoria Pública da União requereu a oitiva do Cb Ex Carlos Custódio, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Ao se manifestar na fase do art. 427 do CPPM, no evento 80, além de outras diligências,
a Defesa pugnou ‘ainda a oitiva dos adidos Sd Quintino, portador do telefone: (24) 98118-
0769 e Sd De Aguiar, como testemunhas do Juízo para bem esclarecer os fatos.’
Após tentativas frustradas de intimações, a Defesa se manifestou no Ev 209 pela persistência
na oitiva da testemunha ex-Sd Quintino e, subsidiariamente, frise-se, requereu a oitiva do
suposto Cb Carlos Custódio da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).
Nada obstante, ao final da sessão de instrução em que o ex-Sd Quintino foi ouvido como
testemunha do Juízo, na forma do art 356, §1º, CPPM, a Defesa requereu a oitiva do Cabo
Carlos Custódio, da EsAO.
Preliminarmente, é cediço que cabe ao Juiz Federal, relator do processo, decidir
monocraticamente as questões surgidas na fase do art. 427 do CPPM, conforme pacífica
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar, a exemplo dos precedentes: CP
00001184520157070007PE. –Data da Publicação: 22/10/2015 Vol: veículo: DJE Julgamento:
6 de Outubro de 2015 Relator: Francisco Joseli Parente Camelo) e CP: 0000130-
27.2015.7.01.0201 UF: RJ. Data da Publicação: 21/10/2015 Ministro Relator: Álvaro Luiz
Pinto.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acertada é a referida jurisprudência, considerando que as leis processual e orgânica
conferiram ao Juiz togado a capacidade de atuação como controlador da admissibilidade da
produção probatória, conforme previsto nas fases dos artigos 427 e 430 do CPPM, e Art. 30, V
a VII, da Lei 8.457/92, destinando-se à verificação técnica da higidez, pertinência probatória
e validade processual, matérias que não se circunscrevem à experiência castrense dos juízes
militares, prevista no Art. 28, V, da Lei 8.457/92.
No mérito, a insistência defensiva em ouvir o suposto Cb Carlos Custódio não deve ser
deferida, por vários fundamentos.
Primeiro, a testemunha pleiteada não foi referida por outras testemunhas, como assinala o art
417 e seu parágrafo 2º, do CPPM. Referido nome surgiu após frustração de oitiva de uma
testemunha referida pelo próprio acusado em seu interrogatório (Sd Aguiar), de modo que o
desejado depoimento em benefício da defesa já poderia ter sido elencado na fase própria de
arrolamento de testemunhas defensivas, cujo ônus é totalmente defensivo. Não por outro
motivo a defesa tem contato prévio com o réu solto, além de lhe ter sido oportunizada a
entrevista reservada, antes da sessão de evento 27, por meio da própria plataforma judicial.
Além disso, como foi deferida a oitiva do ex-Sd Quintino, testemunha referida pelo acusado
em interrogatório e ouvida como testemunha judicial (art 356, §1º, CPPM), o subsequente
pedido subsidiário de oitiva dessa outra testemunha – Cb Carlos Custódio (ev 209), que
sequer era um direito defensivo, mas uma deferência complementar pelo Juízo, ficou
totalmente prejudicado, por preclusão lógica e consumativa, já que houve atendimento ao
pleito inicialmente formulado no evento 80.
A instrução processual não é infinita, havendo uma impulsão processual que deve ser
satisfeita, de modo que não há um direito eterno de oitiva de testemunhas, mormente quando
sujeitas ao crivo de avaliação judicial. Também não existe uma reabertura do direito de novas
oitivas, pelo mero descontentamento ou frustração com a informação produzida por
determinada testemunha. O direito de arrolar testemunhas diretas e referidas é limitado pelo
artigo 417 do CPPM, inexistindo a previsão de se alcançar o resultado probatório desejado
pela oitiva de novas testemunhas arroladas fora da fase cabível.
Por fim, ad argumentadum, ainda que coubesse a reabertura de oportunidade, a prova
pleiteada é inexequível, já que a própria EsAO reiterou a informação de que o suposto Cb
Carlos Custódio não pertencente ao efetivo da referida Escola, tampouco da Subseção de
Meios Audiovisuais (SSMAV). Sendo ônus da parte indicar a qualificação correta da
testemunha a arrolar, a sua imprecisão impede o deferimento também por este motivo.
Do exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo de oitiva da testemunha Cb Carlos Custódio
(...)”.
Em Audiência realizada no dia 15 de agosto de 2024, o Acusado foi
reinterrogado, declarando que (EVENTO 245 VÍDEO 01):
“(...) JUIZ: Bem, Juliano, o objetivo aqui é realizarmos, abrirmos a oportunidade. O senhor já
foi interrogado nos autos do processo. E abrir uma oportunidade para que o senhor fale por
último, após as últimas testemunhas, se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar novamente.
(...)
JUIZ: Bem, o senhor vai optar por falar, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio e
de falar. O senhor vai falar, vai querer falar algum complemento? Alguma coisa?
ACUSADO: Não, não, senhor.
JUIZ: Está certo (...) E dá por encerrado o ato (...)”;
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Ministério Público Militar requereu:
“(...) seja julgada procedente a Ação Penal Militar para CONDENAR o réu conforme
requerido na inicial, pela prática do delito de Recusa de Obediência, crime militar previsto no
artigo 163 do Código Penal Militar, aplicando-se, no caso, a pena mínima prevista no citado
artigo, bem como conferindo ao réu o direito de apelas em liberdade (...)”.
A
Defensoria
Pública
da
União,
em
Alegações
Escritas,
arguiu,
preliminarmente, o “(...) cerceamento de defesa (...)”, sob o argumento de que “(...) o
indeferimento do pleito defensivo para oitiva da testemunha importa em grave cerceamento
de defesa, isso porque, o ato restringiu o direito ao contraditório pleno (...)”. Ainda como
preliminar, o Órgão defensivo pugnou pela:
“(...) suspensão do feito e abertura de vista ao MPM para apresentação do acordo de não
persecução penal e em caso de recusa pede-se a declaração de nulidade de todos os atos
praticados e a rejeição da denúncia dada a inadequação da via eleita (...)”.
No mérito, “(...) propugna a defesa pela absolvição do acusado, nos termos do
art. 439, ‘b’ do CPPM (...)” e “(...) subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 72, I, do CPM (...)” e a concessão do benefício da “(...) suspensão
condicional da pena (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 12 de dezembro de 2024, o
Ministério Público Militar, em sustentação oral, assim se manifestou quanto às alegações
defensivas:
“(...) Recusa de obediência, o mesmo, como se sabe, ele é mais específico que o crime de
desobediência, porquanto o crime de recusa de obediência prevê especificamente o sujeito
ativo, ou seja, o inferior hierárquico ou funcional, e o objeto de uma ordem não acatada. No
caso dos autos, foram três ordens não acatadas, que, repito (...) porque expressa, repito, por
autoridade competente, devidamente publicada em boletins (...) Então, a partir do momento
que o ato é válido e legal, legal e devidamente publicado em boletim (...) e que o agente toma
conhecimento desses atos legais, é inteiramente inaplicável, no meu modo de ver (...) Então,
me parece que há uma clareza (...) uma clareza de que realmente (...) o acusado não cumpriu
as ordens legais e devidamente publicadas em boletim (...) ordens legais emanadas de
autoridades competentes e, portanto, ele incidiu no crime de recusa de obediência, razão pela
qual o Ministério Público, mais uma vez, requer a procedência da ação militar para condenar
o réu pela prática do delito de recusa de obediência (...) São essas considerações que o
Ministério Público tinha a fazer (...)”.
Nessa mesma assentada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgou:
“(...) procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para CONDENAR o réu
JULIANO VIANNA MORAIS, como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar,
aplicando a pena de 1 (um) ano de detenção, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (anos) (...)
regime aberto para eventual cumprimento de pena, e o direito de apelar em liberdade (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 26 de dezembro
de 2024, tendo sido intimado o Ministério Público Militar em 14 de janeiro de 2025. Em 28
de janeiro de 2025, foi certificado que o Decreto condenatório transitou em julgado para o
Órgão de Acusação.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, intimada em 22 de janeiro de 2025, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação nessa mesma data.
Em suas Razões, o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, o “(...)
cerceamento de defesa (...)”, sob o argumento de que “(...) o indeferimento do pleito
defensivo para oitiva da testemunha importa em grave cerceamento de defesa, isso porque, o
ato restringiu o direito ao contraditório pleno, devendo haver o reconhecimento da nulidade
de todos os atos processuais (...)”. Ainda em sede preliminar, a Defesa Pública requereu:
“(...) a suspensão do feito e abertura de vista ao MPM para apresentação do
acordo de não persecução penal e em caso de recusa pede-se a declaração de nulidade de
todos os atos praticados e a rejeição da denúncia dada a inadequação da via eleita (...)”.
No mérito, sustentou a “(...) atipicidade objetiva e subjetiva (...)”, uma vez que
a “(...) conduta do acusado ao não comparecer ao ato é atípica, por ausência do elemento
objetivo do tipo, visto que o acusado não negou acatamento a ordem, não teve atitude de
enfrentamento, simplesmente ausentou-se (...)” e que “(...) também não se verifica na
narrativa a presença do elemento subjetivo do tipo (...)”, de sorte que, na ótica defensiva,
“(...) a repreensão à conduta denunciada deveria ficar restrita ao âmbito disciplinar (...)”,
porquanto:
“(...) o assistido estava comparecendo regularmente aos atendimentos médicos e as sessões de
fisioterapia, mostrando-se a exigência de comparecimento ato desnecessário que tinha por
escopo a mera subjugação de inferiores hierárquicos, que estavam comparecendo
regularmente aos atendimentos marcados, não havendo uma vontade de recusar a ordem
transmitida de duvidosa regularidade.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a atipicidade subjetiva e a absolvição nos termos
do art. 439, ‘b’ do CPPM (...)”.
Subsidiariamente, requereu a Defesa “(...) o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 72, I, do CPM (...)” e a concessão do benefício da “(...) suspensão
condicional da pena (...)”.
Segundo a Defensoria Pública da União, a condenação do Acusado violaria os
“(...) princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, devido
processo legal, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, todos previstos direta
ou indiretamente dos arts. 1º, caput e III cc. art. 5ª, LIV e art. 37, todos da CRFB (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou a preliminar defensiva
de cerceamento de defesa, sustentando que “(...) o indeferimento do requerimento para oitiva
de um suposto Cb Carlos Custódio foi cabal e exaustivamente fundamentado pelo MM. Juiz
(...)”. Quanto à alegada nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
o Órgão Acusatório argumentou nos seguintes termos:
“(...) O não oferecimento de acordo de não persecução penal não pode ensejar nulidade. Isto
porque o instituto não consiste em direito subjetivo daquele que pratica crime. No caso
concreto, o órgão de execução do MPM não propôs acordo por entender que o instituto não se
aplica a crimes que violem os princípios da hierarquia e da disciplina (...) como frisado, o
instituo é inaplicável ao presente caso (...)”.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, o Parquet das Armas pugnou para que “(...) seja negado provimento
ao apelo, mantendo-se a r. sentença incólume (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de
que “(...) as preliminares não sejam acolhidas e, no mérito, julgada improcedente a Apelação
(...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em suas Razões, o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, o “(...)
cerceamento de defesa (...)”, sob o argumento de que:
“(...) o indeferimento do pleito defensivo para oitiva da testemunha importa em grave
cerceamento de defesa, isso porque, o ato restringiu o direito ao contraditório pleno, devendo
haver o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais (...)”.
O pleito não merece acolhida, bastando, para tanto, verificar a dinâmica dos
acontecimentos que culminaram com o indeferimento da oitiva da testemunha requerida pela
Defesa.
In casu, em Audiência realizada no dia 4 de abril de 2023, objetivando a oitiva
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, o Juízo de primeiro grau, após a
inquirição da prova testemunhal ministerial, determinou “(...) a intimação da DPU para,
querendo, depositar o rol de testemunhas/informantes, de acordo com o artigo 417 do CPPM
(...)”.
Intimada em 21 de abril de 2023, a Defensoria Pública da União informou, em 2
de maio de 2023, que “(...) não tem (...) testemunhas a arrolar (...)”. Ato contínuo, o
Acusado foi Qualificado e Interrogado em 20 de junho de 2023, declarando que:
“(...) RÉU: Eu tive um desentendimento com o comandante de companhia, ele tava (sic)
pegando muito no meu pé, tinha mais 2 (...) são (...) adidos comigo, para explicar a situação
(...) São 3 comigo (...)
JUIZ: Certo. Entendi. 3 adidos, tava (sic) algum problema, acho que o senhor disse, com o
comandante, enfim, alguma disputa lá, algum problema interno em relação à ação do
comandante de companhia e aí o senhor deixou de indicá-los como testemunha porque achou
que eles não viriam, é isso que o senhor tá dizendo?
RÉU: É (...) Nem lá eles estão comparecendo (...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor tem o direito, até esclarecendo,
o senhor tem o direito, e inclusive ainda tem a oportunidade, se realmente for o caso, aí o
senhor vai conversar com a defesa depois e pode eventualmente indicar (...) A testemunha não
tem o poder de não comparecer. Se for intimado pelo juiz, ela vai ter que comparecer (...)”.
Em decorrência das declarações do Réu acerca da possível existência de mais 2
(dois) militares em situação de adidos para tratamento de saúde na Organização Castrense, a
Defesa assim se manifestou na citada audiência de Qualificação e Interrogatório:
“(...) Bem, Excelência, eu acho que como o acusado se referiu a essas testemunhas, né, a
defesa pode requerer a oitiva delas, porque o acusado foi consultado por diversas vezes pela
DPU que tentou contato com ele, instruiu ele, ele não informou os nomes (...) Por isso, no
prazo correto, elas não foram arroladas, né? Então, mas ele informando elas, se referindo a
elas agora em audiência, talvez seja interessante para a defesa dele que a gente peça a oitiva,
né? (...) Na verdade, não sei nenhum nome exatamente, vou precisar conversar com ele para
saber (...)”.
Nesses termos, após consultar o Acusado acerca dos nomes a que se referiu em
seu interrogatório, a Defesa, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, pugnou
pela “(...) oitiva dos adidos Sd Quintino (...) e Sd De Aguiar, como testemunhas do Juízo para
bem esclarecer os fatos (...)”, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em 14 de julho
de 2023.
Em Audiências realizadas nos dias 29 de maio de 2024 e 2 de julho de 2024,
foram inquiridos, como testemunhas do Juízo, respectivamente, o ex- Sd Ex José Carlos de
Aguiar e o ex-Sd Ex Ilton Quintino Junior, sendo que, nessas oportunidades, a Defesa, após
conversar com o Acusado, requereu a oitiva do Cb Ex Carlos Custódio, sem, contudo,
explicitar o motivo de tal requerimento.
Em que pese a ausência de justificativa para o pleito defensivo de inquirição do
referido Cabo, o Juízo de primeiro grau, ainda assim, expediu o Ofício nº 40001507474,
solicitando ao Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) que “(...)
em atendimento ao requerimento da Defesa (...) informe, identifique, notifique e apresente o
militar CB CARLOS CUSTÓDIO que serve nesse Comando (...)”, tendo sido certificado nos
autos que:
“(...) em contato com a assessoria jurídica da ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE
OFICIAIS (...) o Ten PEDRO (...) confirmou que remeteu Ofício informando que o CB
CARLOS CUSTÓDIO, não pertencente ao efetivo da referida Escola (...)”.
Ademais, foi colacionado aos autos o Ofício nº 42-Cont_Justiça/Aj_G/Div_Pes,
subscrito pelo Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Cel Ex Miguel
Angelo Azevedo Lima, dando conta de que “(...) o CB CARLOS CUSTÓDIO, não pertence
ao efetivo deste Estabelecimento de Ensino (...)”.
Em virtude dessa informação prestada pela Unidade Militar, o Juízo de primeiro
grau conduziu a Audiência citando a certidão segundo a qual “(...) o Cabo Carlos Custódio
não fazia parte do efetivo da ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (ESAO)
(...)”. Ainda nessa assentada, verifica-se que:
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a DPU solicitou que fosse oficiada a OM para fins de obtenção dos dados de contato do
Cabo Carlos Custódio. Retomando a palavra, o magistrado informou já existir nos autos a
informação de que a OM não possuía informação sobre o Cabo Carlos Custódio. Nesse
momento, o acusado pediu licença para se manifestar (...) foi afirmado que havia uma unidade
dentro da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, chamada ‘ISMAV’, na qual o Cabo Carlos
Custódio poderia estar lotado e que seria importante a expedição de ofício para verificação
da informação trazida naquela oportunidade para que o Cabo Carlos Custódio (...) fosse
ouvido pelo Juízo (...) Dada a palavra ao MPM, o Procurador de Justiça Militar, em
observância ao princípios do contraditório e da ampla defesa, havendo condições de localizar
o Cabo Carlos Custódio, se manifestou pelo deferimento do pedido para se tentar mais uma
vez ouvir a mencionada testemunha (...) Deliberando, o magistrado solicitou que a Defensoria
confirmasse o nome da citada organização militar para o devido registro, ao que a Defensoria
Pública confirmou que seria a ‘ISMAV’ (...) O Acusado, então, esclareceu dizendo que a
‘ISMAV’ se trata de uma sessão dentro da EsAO (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais)
(...)”.
Em consequência, o Juízo de primeiro grau determinou que fosse realizado
contato com a referida Unidade Militar, objetivando a identificação e a apresentação do
citado militar, tendo sido certificado nos autos que:
“(...) em contato com a assessoria jurídica da ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE
OFICIAIS (...) o Ten Pedro informou que o CB CARLOS CUSTÓDIO não pertence ao efetivo
da referida Escola, tampouco da Subseção de Meios Audiovisuais (SSMAV) (...)”.
Ato contínuo, a inquirição do Cb Ex Carlos Custódio foi indeferida pelo Juízo a
quo, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Ao se manifestar na fase do art. 427 do CPPM, no evento 80, além de outras diligências,
a Defesa pugnou ‘ainda a oitiva dos adidos Sd Quintino, portador do telefone: (24) 98118-
0769 e Sd De Aguiar, como testemunhas do Juízo para bem esclarecer os fatos.’
Após tentativas frustradas de intimações, a Defesa se manifestou no Ev 209 pela persistência
na oitiva da testemunha ex-Sd Quintino e, subsidiariamente, frise-se, requereu a oitiva do
suposto Cb Carlos Custódio da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).
Nada obstante, ao final da sessão de instrução em que o ex-Sd Quintino foi ouvido como
testemunha do Juízo, na forma do art 356, §1º, CPPM, a Defesa requereu a oitiva do Cabo
Carlos Custódio, da EsAO.
Preliminarmente, é cediço que cabe ao Juiz Federal, relator do processo, decidir
monocraticamente as questões surgidas na fase do art. 427 do CPPM, conforme pacífica
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar, a exemplo dos precedentes: CP
00001184520157070007PE. –Data da Publicação: 22/10/2015 Vol: veículo: DJE Julgamento:
6 de Outubro de 2015 Relator: Francisco Joseli Parente Camelo e CP: 0000130-
27.2015.7.01.0201 UF: RJ. Data da Publicação: 21/10/2015 Ministro Relator: Álvaro Luiz
Pinto.
Acertada é a referida jurisprudência, considerando que as leis processual e orgânica
conferiram ao Juiz togado a capacidade de atuação como controlador da admissibilidade da
produção probatória, conforme previsto nas fases dos artigos 427 e 430 do CPPM, e Art. 30, V
a VII, da Lei 8.457/92, destinando-se à verificação técnica da higidez, pertinência probatória
e validade processual, matérias que não se circunscrevem à experiência castrense dos juízes
militares, prevista no Art. 28, V, da Lei 8.457/92.
No mérito, a insistência defensiva em ouvir o suposto Cb Carlos Custódio não deve ser
deferida, por vários fundamentos.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, a testemunha pleiteada não foi referida por outras testemunhas, como assinala o art
417 e seu parágrafo 2º, do CPPM. Referido nome surgiu após frustração de oitiva de uma
testemunha referida pelo próprio acusado em seu interrogatório (Sd Aguiar), de modo que o
desejado depoimento em benefício da defesa já poderia ter sido elencado na fase própria de
arrolamento de testemunhas defensivas, cujo ônus é totalmente defensivo. Não por outro
motivo a defesa tem contato prévio com o réu solto, além de lhe ter sido oportunizada a
entrevista reservada, antes da sessão de evento 27, por meio da própria plataforma judicial.
Além disso, como foi deferida a oitiva do ex-Sd Quintino, testemunha referida pelo acusado
em interrogatório e ouvida como testemunha judicial (art 356, §1º, CPPM), o subsequente
pedido subsidiário de oitiva dessa outra testemunha – Cb Carlos Custódio (ev 209), que
sequer era um direito defensivo, mas uma deferência complementar pelo Juízo, ficou
totalmente prejudicado, por preclusão lógica e consumativa, já que houve atendimento ao
pleito inicialmente formulado no evento 80.
A instrução processual não é infinita, havendo uma impulsão processual que deve ser
satisfeita, de modo que não há um direito eterno de oitiva de testemunhas, mormente quando
sujeitas ao crivo de avaliação judicial. Também não existe uma reabertura do direito de novas
oitivas, pelo mero descontentamento ou frustração com a informação produzida por
determinada testemunha. O direito de arrolar testemunhas diretas e referidas é limitado pelo
artigo 417 do CPPM, inexistindo a previsão de se alcançar o resultado probatório desejado
pela oitiva de novas testemunhas arroladas fora da fase cabível.
Por fim, ad argumentadum, ainda que coubesse a reabertura de oportunidade, a prova
pleiteada é inexequível, já que a própria EsAO reiterou a informação de que o suposto Cb
Carlos Custódio não pertencente ao efetivo da referida Escola, tampouco da Subseção de
Meios Audiovisuais (SSMAV). Sendo ônus da parte indicar a qualificação correta da
testemunha a arrolar, a sua imprecisão impede o deferimento também por este motivo.
Do exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo de oitiva da testemunha Cb Carlos Custódio
(...)”.
A análise da dinâmica dos acontecimentos constante dos presentes autos
demonstra que a Defesa consignou, expressamente, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar, que “(...) não tem (...) testemunhas a arrolar (...)”, fazendo incidir à
espécie o seguinte entendimento unânime deste Plenário:
“(...) DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA
OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO (...) O Código de Processo Penal Militar (CPPM)
estabelece os momentos e os prazos processuais para que as testemunhas sejam arroladas
pelas partes e ouvidas em juízo. Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido
processo legal e macula a paridade de armas entre as partes. O pedido da oitiva da
testemunha mostrou-se extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do
CPPM, razão pela qual o seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa (...)
Preliminar
indeferida.
Decisão
por
unanimidade
(...)”
(Apelação
nº
7000583-
04.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 04/07/2024) (Grifos
nossos).
Esse precedente, por si só, já seria suficiente para rejeitar a presente preliminar,
tendo em vista que, restando superado o momento processual oportuno, não se verifica
cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de prova testemunhal defensiva. Nesse
mesmo sentido, o seguinte julgado: “(...) Não existe cerceamento de defesa por indeferimento
de prova testemunhal, quando a indicação da testemunha ocorre fora do prazo (...)”
(Apelação nº 7000878-80.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. DJe: 13/11/2019)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, os autos demonstram que, após intimação das Partes para fins do
artigo 427 do Códex Processual Penal Castrense, a Defesa Pública requereu a “(...) oitiva dos
adidos Sd Quintino (...) e Sd De Aguiar, como testemunhas do Juízo para bem esclarecer os
fatos (...)”, o que foi deferido, sendo oportuno salientar que não houve manifestação
defensiva pela inquirição do Cb Ex Carlos Custódio.
Somente por ocasião da inquirição das testemunhas ex-Sd Ex José Carlos de
Aguiar e o ex-Sd Ex Ilton Quintino Junior é que a Defesa pugnou pela oitiva do mencionado
Cabo, sendo que o Juízo a quo ainda oficiou a Unidade Militar para que identificasse e
apresentasse o Cb Ex Carlos Custódio, tendo obtido em resposta a informação de que “(...) o
CB CARLOS CUSTÓDIO, não pertence ao efetivo deste Estabelecimento de Ensino (...)”.
Ainda assim, em que pesem os esforços do Juízo de primeiro grau para a
localização e identificação da testemunha citada, as circunstâncias anteriormente delineadas
demonstram que o referido militar não foi encontrado, sendo certo que a Defesa não
apresentou qualquer elemento que pudesse contribuir decisivamente para efetivar a intimação
do Cb Ex Carlos Custódio, razão pela qual o Magistrado togado de primeiro grau
fundamentou o indeferimento nos seguintes termos:
“(...) a prova pleiteada (...) inexequível, já que a própria EsAO reiterou a informação de que o
suposto Cb Carlos Custódio não pertencente ao efetivo da referida Escola, tampouco da
Subseção de Meios Audiovisuais (SSMAV). Sendo ônus da parte indicar a qualificação correta
da testemunha a arrolar, a sua imprecisão impede o deferimento também por este motivo (...)”.
Por tais motivos, a pretensão defensiva de inquirição da testemunha Cb Ex
Carlos Custódio se configura em ato meramente protelatório, devendo incidir à espécie o
seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. OITIVAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO
SINGULAR. PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA (...) A teor do
entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, desde que por decisão devidamente
fundamentada, os pleitos defensivos que entenda serem protelatórios ou desnecessários,
dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário (...)
Configurada a circunstância em que o Juízo de origem, com fundamentação racional e idônea,
rechaçou a necessidade de produção da prova testemunhal (...) não há como acolher a
pretensão do Agravante (...)” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 685.007/RS. Relatora:
Ministra Laurita Vaz. DJe de 02/09/2021) (Grifo nosso).
Nesses termos, considerando a correção do procedimento adotado pelo Juízo a
quo e, bem assim, a fundamentação idônea apresentada por ocasião do indeferimento da
oitiva da testemunha defensiva, não merece guarida a presente preliminar, na esteira do
seguinte entendimento desta Corte Castrense: “(...) O indeferimento de oitiva de testemunhas
(...) devidamente fundamentado pelo julgador, não representa nulidade no processo penal
militar (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 0000029-03.2014.7.12.0012. Relator:
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 19/11/2015).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, suscitada pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, em sede preliminar, a Defesa Pública requereu:
“(...) a suspensão do feito e abertura de vista ao MPM para apresentação do acordo de não
persecução penal e em caso de recusa pede-se a declaração de nulidade de todos os atos
praticados e a rejeição da denúncia dada a inadequação da via eleita (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar
propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado entendimento, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
Acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
Por óbvio, o caso em exame tem como fato um evento ocorrido em momento
posterior à introdução do art. 28-A do Código de Processo Penal comum que criou o Acordo
de Não Persecução Penal.
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas referente
à reprovação ou prevenção de crimes, ademais disso, constata-se no presente processo a
ausência de um dos requisitos objetivos, qual seja, a confissão formal do Acusado, tendo em
vista o mesmo não ter se manifestado em juízo.
Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça
Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade
do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial,
e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites
estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”;
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte, contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso).
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em manifestação realizada no dia 12 de dezembro de 2024, o Ministério
Público Militar afastou a possibilidade de oferecimento do Instituto ao afirmar que:
“(...) Recusa de obediência, o mesmo, como se sabe, ele é mais específico que o crime de
desobediência, porquanto o crime de recusa de obediência prevê especificamente o sujeito
ativo, ou seja, o inferior hierárquico ou funcional, e o objeto de uma ordem não acatada. No
caso dos autos, foram três ordens não acatadas, que, repito (...) porque expressa, repito, por
autoridade competente, devidamente publicada em boletins (...) Então, a partir do momento
que o ato é válido e legal, legal e devidamente publicado em boletim (...) e que o agente toma
conhecimento desses atos legais, é inteiramente inaplicável, no meu modo de ver (...) Então,
me parece que há uma clareza (...) uma clareza de que realmente (...) o acusado não cumpriu
as ordens legais e devidamente publicadas em boletim (...) ordens legais emanadas de
autoridades competentes e, portanto, ele incidiu no crime de recusa de obediência, razão pela
qual o Ministério Público, mais uma vez, requer a procedência da ação militar para condenar
o réu pela prática do delito de recusa de obediência (...) São essas considerações que o
Ministério Público tinha a fazer (...)” (Grifos nossos).
Mais que isso, o Órgão de Acusação, ao refutar o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, expressamente consignou que:
“(...) O não oferecimento de acordo de não persecução penal não pode ensejar nulidade. Isto
porque o instituto não consiste em direito subjetivo daquele que pratica crime. No caso
concreto, o órgão de execução do MPM não propôs acordo por entender que o instituto não se
aplica a crimes que violem os princípios da hierarquia e da disciplina (...) como frisado, o
instituo é inaplicável ao presente caso (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, o Ministério Público Militar, de forma motivada, negou a
propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o argumento de que a sua
conduta ofendeu a hierarquia e a disciplina militares, o que foi ratificado pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, nesta sede recursal, ao se manifestar nos seguintes termos:
“(...) não há que falar em ANPP, sobretudo em se tratando de processo criminal versando
sobre crimes não apenas previstos na parte especial do CPM, mas sobretudo porque se trata
de crime propriamente militar. A disciplina militar é inegociável (...)”.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca-se que em recente Decisão monocrática, proferida nos autos
do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal,
hipótese que não se afigura no presente processo, sequer possuiria o condão de macular o
feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos para manifestação do Órgão
Ministerial, o que já ocorreu na espécie.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, e ao contrário do que sustentou a Defesa pugnando pelo reconhecimento da nulidade
da Sentença, a uma, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se
motivadamente sobre o referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito
subjetivo do réu, a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de dezembro de 2024, que condenou o
ex-Sd Ex JULIANO VIANNA MORAIS à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas
sanções do art. 163 do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (anos), o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a “(...) atipicidade objetiva e
subjetiva (...)”, uma vez que a “(...) conduta do acusado ao não comparecer ao ato é atípica,
por ausência do elemento objetivo do tipo, visto que o acusado não negou acatamento a
ordem, não teve atitude de enfrentamento, simplesmente ausentou-se (...)” e que “(...)
também não se verifica na narrativa a presença do elemento subjetivo do tipo (...)”, de sorte
que, na ótica defensiva, “(...) a repreensão à conduta denunciada deveria ficar restrita ao
âmbito disciplinar (...)”, porquanto:
“(...) o assistido estava comparecendo regularmente aos atendimentos médicos e as sessões de
fisioterapia, mostrando-se a exigência de comparecimento ato desnecessário que tinha por
escopo a mera subjugação de inferiores hierárquicos, que estavam comparecendo
regularmente aos atendimentos marcados, não havendo uma vontade de recusar a ordem
transmitida de duvidosa regularidade.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a atipicidade subjetiva e a absolvição nos termos
do art. 439, ‘b’ do CPPM (...)”.
Subsidiariamente, requereu a Defesa “(...) o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 72, I, do CPM (...)” e a concessão do benefício da “(...) suspensão
condicional da pena (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade delitivas.
Para melhor entendimento da controvérsia apurada nos presentes autos, faz-se
imperioso delinear a cronologia dos acontecimentos que culminaram com o oferecimento da
Peça Vestibular pelo Órgão de Acusação.
Conforme se extrai dos autos, o Réu foi incorporado às fileiras do Exército
Brasileiro em 1º de março de 2020, nos termos do Boletim Especial nº 1, de 2 de março de
2020.
Em 20 dezembro de 2020, o Acusado, ao ser vítima de uma tentativa de assalto,
sofreu um acidente ao cair da garupa de uma motocicleta, resultando na fratura de seu braço
direito.
A Solução NUP nº 64495.001615/2021-54, publicada no Boletim Interno nº Adt
BAR - Asse Jurd n º 6 ao BAR nº 09, de 29 abril de 2021, concluiu que o referido acidente
ocorreu “(...) sem nexo de causalidade com o serviço (...) Nesse sentido (...) não caracterizou
o fato como acidente em serviço (...)”. Em consequência, o Boletim Interno nº 72 publicou
que o Acusado:
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) como praça temporária prestando o Serviço Militar Inicial, passou a situação de adido,
em razão da inspeção de saúde para a Verificação da Capacidade Laborativa de Militar
Temporário, realizada na sessão nº 010/2020, de 29 DEZ 20, ter emitido parecer com
incapacidade laboral para atividades civis (...)”.
Em decorrência da condição de adido para tratamento de saúde, foram
agendadas para o Réu as inspeções de saúde nº 503255/2022, em 10 de maio de 2022, nº
513903/22, em 23 de maio de 2022 e nº 524547/22, em 2 de junho de 2022, todas
objetivando “(...) o controle e acompanhamento do tratamento de saúde do Sd JULIANO
(...)”.
O Acusado foi devidamente comunicado para comparecer às referidas inspeções
de saúde, conforme consta nos Avisos de Recebimento nº JU664854153BR, nº
DJ756446597BR e nº QB660256398BR.
Nada obstante as referidas comunicações, o Acusado não compareceu às
inspeções de saúde agendadas, razão pela qual foi instaurada Sindicância para averiguar se
“(...) o Sd JULIANO deixou de cumprir as obrigações decorrentes da sua situação de adido
(...)”.
No bojo do citado processo administrativo, foi expedida a DIEx nº 6874-Asse
Ap As Jurd/Cmdo/EsAO, de 20 de outubro de 2022, subscrita pelo Subcomandante da Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais, Cel Ex Mario Eduardo Moura Sassone, endereçada ao
Acusado, nos seguintes termos:
“(...) Do: Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Ao: Sd EP JULIANO VIANN.A MORAIS
Assunto: Comparecimento para Controle (determinação) (...)
1. Notifico-vos de que deverá comparecer à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no dia 27
de outubro, às 10:00hs, devendo apresentar-se ao Comandante da Companhia de Comando e
Serviço, a fim de que seja cumprida a ordem constante do boletim interno nº 72, de 22 de abril
de 2021, folha anexa, que publicou a sua condição de adido e as obrigações ali estipuladas.
2. Outrossim, a sua condição de adido implica que é militar sujeito ao Código Disciplinar do
Exército e ao Código Penal Militar por violação ao dever de obediência.
3. Por fim, o não comparecimento caracterizará desídia no tratamento de saúde e serão
adotadas as medidas administrativas e legais, como a instauração de Inquérito Policial
Militar e suspensão do pagamento mensal (...)”.
O Acusado, de próprio punho, subscreveu informando que recebeu a DIEx nº
6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO, nos seguintes termos: “(...) Recebi em 25 de outubro de
2022 (...) Juliano V. Morais (...)”.
Além disso, a DIEx nº 5122-CCSv/SCmdo/Cmdo, de 26 de outubro de 2022,
subscrita pelo Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Cap Ex Rogério Gutierrez
de Melo, registrou que:
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Conforme determinado pelo Subcomandante deste Estabelecimento de Ensino, o 2º SGT
BRUNO OLVEIRA LARCHER compareceu no dia 25 de outubro de 2022 no endereço situado
na Rua Salazar, nº 227, Prata, Belford Roxo-RJ, de acordo com o plano de chamada da Cia C
Sv, informado pelo Sd EV JULIANO VIANNA MORAIS, militar adido. Na ocasião, o militar
recebeu o comunicado (DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO) em mãos, onde determina
o comparecimento do militar neste EE para controle, no dia 27 OUT 22, às 10h, a fim de que
seja cumprida a ordem constante no Boletim Interno nº 72, de 22 ABR 21, que publicou a sua
condição de adido e as obrigações ali estipuladas (...)”.
Em virtude do não comparecimento do Acusado para realizar as inspeções de
saúde, mesmo tendo sido pessoalmente notificado pelo Subcomandante da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, o qual alertou o Réu de que este estaria “(...) sujeito ao Código
Disciplinar do Exército e ao Código Penal Militar por violação ao dever de obediência (...)”,
o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex JULIANO
VIANNA MORAIS, incursionando-o nas sanções descritas no art. 163 do Código Penal
Militar, que assim prescreve a conduta criminosa:
“Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.”.
Acerca do citado delito, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 519/522):
“(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do
superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...) O militar que não
obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de serviço dada com base em
regulamento militar incorre na modalidade do crime (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, configura-se a figura típica pelo não cumprimento de ordem
superior proferida com base em lei, em regulamento ou em instrução. Em consequência, a
referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia militares.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, quanto à autoria, verifica-se que
o Réu confessou o cometimento da prática delituosa, conforme se extrai do seguinte trecho de
seu interrogatório colhido em Juízo:
“(...) JUIZ: Eu queria saber do senhor se esses fatos que estão narrados aqui, eles são
verdadeiros ou não e por que, né, o senhor pode alegar o que vai responder, pode explicar.
ACUSADO: Sim, sim, são verdadeiros.
JUIZ: São verdadeiros?
ACUSADO: Sim. Eu tive um desentendimento com o Comandante de Companhia, ele estava
pegando muito no meu pé (...)
JUIZ: (...) eu gostaria que o senhor reformasse e explicasse exatamente o problema que o
senhor tava (sic) alegando. Pode falar.
ACUSADO: A gente tava (sic) tendo muito problema com ele, a gente se apresentava em 15
em 15 dias. Mas ele mandava a gente ir lá, se apresentava pra ele toda quinta-feira. Toda
quinta-feira a gente tinha que falar com ele. E toda quinta-feira era um esculacho diferente
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a gente tinha.
JUIZ: Esculacho diferente? Esse esculacho era o que que o senhor quer dizer?
ACUSADO: Sempre esculachava quando tinha muita gente, ele pegava no nosso pé, falava
que a gente era vagabundo, que a gente só tava querendo se aproveitar do dinheiro do
Exército. Aí foi isso aí. Toda semana a gente tinha falado com ele e eu já tava de cabeça cheia
assim. Falei, botei embaixo e também não queria mais ir (...)
JUIZ: Aqui está dizendo o seguinte, o último comparecimento do soldado Juliano ocorreu no
dia 17 de fevereiro de 2022. Notificado por via postal sobre a necessidade do seu
comparecimento em três oportunidades, ou seja, 10 de maio, 23 de maio e 2 de junho de 2022,
o senhor não teria ido comparecido. Então, o senhor confirma o que está aqui escrito?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Ok. Mas o senhor tem alguma explicação pra isso?
ACUSADO: Só era isso aí mesmo. Que ele era o Comandante de Companhia ainda e ele (...)
tava (sic) querendo esculachar.
JUIZ: Tá. Aqui também diz assim, instaurada a sindicância com a finalidade de verificar os
motivos e circunstâncias que ensejaram o descumprimento das determinações, mais uma vez
notificado via postal, o denunciado não compareceu pra sua inquirição. Confirma?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: No dia 25 de outubro, o senhor recebeu em mãos ciência de próprio punho, um DIEX,
onde determina o comparecimento em dia 27 de outubro, às 10 horas, a fim de ser cumprida a
ordem publicada em boletim. Na oportunidade, o militar foi informado que o não
comparecimento caracterizaria desídia no tratamento de saúde e que seriam adotadas as
medidas administrativas legais, como a instauração de inquérito policial e suspensão do
pagamento. Confirma isso aqui?
ACUSADO: Sim (...)
JUIZ: Perfeito. E aí, com isso tudo, o Ministério Público acusa o senhor de recuso de
obediência. E o motivo que o senhor então resume é que o senhor ficou indignado com a
situação do Comandante de sua unidade, que na frente das pessoas, quando o senhor
compareceu ao quartel, ele insultava o senhor com essas palavras que o senhor narrou aqui
agora. Foi isso?
ACUSADO: Sim (...)
MPM: (...) Juliano, você teve instrução, durante a ESAO sobre crimes militares, que tinha que
obedecer, que não podia faltar quartel, que era crime militar (...) Você aprendeu que
desobediência à ordem de superior é crime?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: Teve instrução lá no quartel?
ACUSADO: Sim (...)” (Grifos nossos).
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se das afirmações prestadas pelo Réu sob o crivo do contraditório que,
mesmo ciente de que recusar a ordem do seu superior hierárquico configuraria crime, o
Acusado não cumpriu as determinações por ele recebidas para comparecer à Unidade
Castrense para fins de inspeção de saúde.
Como justificativa para recursa à obediência da ordem superior, o Réu declarou
que teria ocorrido “(...) um desentendimento com o Comandante de Companhia (...)”, o qual
teria afirmado que o Acusado “(...) era vagabundo, que (...) só tava (sic) querendo se
aproveitar do dinheiro do Exército (...)”.
Ocorre que a condenação do Réu restou lastreada, inclusive, na recusa de
obediência à ordem emanada pelo Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,
Cel Ex Mario Eduardo Moura Sassone, constante da DIEx nº 6874-Asse Ap As
Jurd/Cmdo/EsAO, de 20 de outubro de 2022, que determinou que o Acusado comparecesse à
Unidade Castrense “(...) no dia 27 de outubro, às 10:00hs (...)”.
Nessas condições, se o Acusado realmente possuía problemas de
relacionamento com o Cap Ex Rogério Gutierrez de Melo, então Comandante da Companhia,
deveria ter cumprido a ordem do Cel Ex Mario Eduardo Moura Sassone, comparecido à
Organização Militar no dia 27 de outubro de 2022 e relatado ao Oficial Superior o motivo do
descumprimento das determinações pretéritas para realização da sua inspeção de saúde, haja
vista que o Réu não relatou qualquer problema de relacionamento com o referido Coronel.
Nada obstante, essa não é a hipótese dos presentes autos.
No presente caso, o próprio Cap Ex Rogério Gutierrez de Melo, em Juízo,
negou qualquer problema de relacionamento com o Acusado, afirmando que:
“(...) JUIZ: O senhor se sente com (...) a imparcialidade, no caso, afastada ou dificultada por
esse alegado relacionamento? Pelo que eu compreendi entre o senhor e o Juliano.
TESTEMUNHA: (...) mais um subordinado que eu tinha na companhia, quatrocentos
subordinados que eu tinha, todos tratados da mesma maneira, maneira igual, humanitária,
como juramento que a gente faz na AMAN, tratar com bondade o subordinado.
JUIZ: Então, o senhor não vê nenhuma dificuldade em prestar o depoimento com
imparcialidade?
TESTEMUNHA: Totalmente, não.
JUIZ: O senhor não tem nenhuma dificuldade de relacionamento, especificamente com o Réu
(...)
TESTEMUNHA: Nenhum (...)” (Grifos nossos).
In casu, a prova testemunhal colhida no transcorrer da marcha processual, além
de corroborar as afirmações do Cap Ex Rogério Gutierrez de Melo no sentido de que não
houve qualquer problema de relacionamento entre o citado Oficial e o Acusado, ainda
confirmou a confissão do Réu acerca da autoria delitiva, sendo oportunas as seguintes
transcrições:
1) Maj Ex Claudia de Freitas Vaz, que afirmou:
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: Major, qual é a função que a senhora exerce na Organização Militar?
TESTEMUNHA: Sou chefe da Sessão de Saúde na ESAO (...).
MPM: A senhora conhece o soldado Juliano, já teve contato com ele, já conversou com ele?
TESTEMUNHA: Eu estive em contato com ele na última inspeção em 2021.
MPM: Em que contexto a senhora teve contato com ele?
TESTEMUNHA: Ele foi inspecionado por mim nesta data (...)
MPM: Ele chegou a comentar com a senhora o porquê ele não compareceu nas anteriores, se
havia algum problema, alguma dificuldade?
(...)
TESTEMUNHA: Ele não colocou nada de concreto do porque não tinha comparecido (...)
DPU: (...) a senhora sabe como é que era o relacionamento dos adidos com o capitão Rogério
Gutierrez de Melo? Se havia algum tipo de problema de relacionamento?
TESTEMUNHA: Até onde eu sei, não.
DPU: Não havia uma reclamação em relação a ele?
TESTEMUNHA: Comigo, não (...)” (Grifos nossos).
2) 3º Sgt Ex Danilo Lépore Escossia Nogueira, que afirmou:
“(...) MPM: Qual que é a função que o senhor exercia que relacionava com o soldado
Juliano?
TESTEMUNHA: (...) Eu fui escalado como padrinho na situação dele (...)
MPM: O senhor poderia detalhar como acontece que essa atribuição (...) qual que era a
incumbência do senhor na condição de padrinho do Juliano?
TESTEMUNHA: (...) como padrinho, eu estava imbuído de acompanhar e avisar a ele que
estavam marcadas as consulta. Foi em março, dia 6 de março, saiu no boletim que eu estava
como padrinho dele e fui orientado que tinha que acompanhar, por WhatsApp falando com ele
que as consultas estavam sendo marcadas. Eu fiz a minha função como padrinho do soldado
Juliano.
JUIZ: No caso, em março de que ano? Desculpe, só para consignar.
TESTEMUNHA: Março de 2022, 6 de março.
MPM: A partir de março de 2022, o senhor ficou encarregado de acompanhá-lo, de assessorá-
lo.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
MPM: (...) considerando, então, essa condição, houve alguma ocasião em que ele explicou
para o senhor por que ele não estava comparecendo às inspeções, se ele estava tendo alguma
dificuldade?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não senhor (...)
MPM: Ele nunca expos nenhuma dificuldade, nenhum problema em comparecer.
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
MPM: Quando chegou ao conhecimento do senhor de que o Juliano não estava comparecendo
nem nesse comparecimento no quartel nem para as inscrições de saúde, quais foram as
medidas adotadas não só pelo senhor, mas também pela Companhia, pelo Batalhão? Você
poderia dizer quais foram as medidas?
TESTEMUNHA: Eu formalizei via DIEX as faltas que ele teve nas inspeções e exames, e a
Companhia enviou as correspondências (...) para entregar em mãos a ele, para ele
comparecer, e ele não compareceu.
MPM: O senhor tem notícia de que houve alguma diligência na residência dele? (...) se houve
algum deslocamento, alguma tentativa de um contato presencial?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi enviado (...)
TESTEMUNHA: (...) Informei que ele precisava fazer um exame, como foi me avisado, como
era o procedimento da saúde, me avisava do exame marcado, da inspeção, tanto faz. Aí eu
fazia contato e via WhatsApp. Fiz o contato, ele me deu o ciente, não compareceu (...)
DPU: (...) havia alguma questão dele com o Capitão, alguma briga, alguma rixa (...) alguma
coisa?
TESTEMUNHA: Não, senhora (...)
DPU: Sabe dizer se os militares que são adidos são mal vistos pela força, pelo contingente
humano, pelos oficiais ou pelas praças?
TESTEMUNHA: Não, senhora. É uma situação normal (...)” (Grifos nosso).
Vale dizer, as citadas testemunhas confirmaram que o Acusado, mesmo ciente
das ordens para comparecer à Unidade Militar, recusou-se a obedecer tais determinações e,
além disso, consignaram que não havia qualquer problema de relacionamento entre o Réu e o
Cap Ex Rogério Gutierrez de Melo, fato ainda atestado pelos demais militares adidos para
tratamento de saúde, os quais, inquiridos em Juízo, afirmaram que:
1) ex- Sd Ex José Carlos de Aguiar, que afirmou:
“(...) MPM: poderia explicar primeiramente como que você conheceu o Réu?
TESTEMUNHA: (...) Eu conheci o Juliano (...) a minha Seção era longe do quartel, a Seção
do Juliano era no quartel. Mas, quando a gente foi para essa situação de adido, eu conheci ele
nessa situação ali (...)
MPM: Perfeito. Ele chegou a comentar com o senhor, acompanhou alguma dificuldade que ele
teve durante o tratamento, junto ao Exército, o tratamento médico junto ao Exército?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: Ele nunca comentou nada de o senhor? O senhor nunca presenciou nenhum problema,
nenhuma dificuldade?
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não (...) Nunca (...)
JUIZ: Perguntas da Defesa, doutora Taísa.
DPU: Gostaria de perguntar à testemunha, se na condição de adido, tal qual o Acusado
Juliano, os dois tiveram algum problema com algum superior?
TESTEMUNHA: Que eu saiba, não.
DPU: Se presenciou algum desentendimento entre o Juliano e o capitão Gutierrez?
TESTEMUNHA: Não presenciei (...) eu não presenciei nenhuma situação dele com o capitão.
DPU: (...) se presenciou algum esculacho no sentido de o capitão pegar no pé, chamar de
vagabundo, que o capitão teria dito que o Acusado queria se aproveitar do dinheiro do
Exército. Se alguma vez o Acusado lhe reportou esse tipo de desentendimento?
(...)
TESTEMUNHA: Não, senhora (...)” (Grifos nossos).
2) ex-Sd Ex Ilton Quintino Junior, que afirmou:
“(...) DPU: Eu gostaria de saber do senhor por qual motivo o Juliano precisou ficar adido, o
que foi que aconteceu?
TESTEMUNHA: (...) ele se acidentou, igual eu, eu me acidentei também de moto (...) ele
também esteve adido por uma cirurgia que ele teve que fazer ao braço e não esteve em
condições de prestar o serviço. Mesmo caso meu (...)
DPU: (...). Ele sofria perseguição dentro da unidade militar por estar adido?
TESTEMUNHA: Não, não, nunca vi perseguição, não.
DPU: Não, e você?
TESTEMUNHA: Não, e eu também não. Eu também não (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, considerando que a farta prova testemunhal colhida em Juízo
confirmou a autoria delitiva, verifica-se que a justificativa apresentada pelo Réu restou
isolada nos presentes autos, devendo incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo que
o entendimento firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato.
Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/05/2012).
Em consequência, restando plenamente comprovada a autoria delitiva, refutada
está a argumentação segundo a qual “(...) a repreensão à conduta denunciada deveria ficar
restrita ao âmbito disciplinar (...)”, porquanto “(...) a exigência de comparecimento (...)
tinha por escopo a mera subjugação de inferiores hierárquicos (...)”. Afinal, conforme já
decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000070-42.2011.7.03.0103 (DJe: 06/11/2013)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
“(...) RECUSA DE OBEDIÊNCIA (...) NEGATIVA DE SUBMISSÃO À INSPEÇÃO DE
SAÚDE. OFENSA À AUTORIDADE MILITAR (...) Constitui ato de insubordinação,
capitulado como crime militar de ‘recusa de obediência’, a (...) negativa de (...) realizar
exames periciais para (...) verificação da capacidade laborativa (...) A quebra de obediência
hierárquica que singulariza o delito de insubmissão tipificado no art. 163 do CPM torna-se
inquestionável, a partir do momento em que um Oficial intermediário (Cap Ex) se recusa a
executar diligência pericial ordenada por despacho emanado do Comandante do Exército, do
que resulta grave abalo às estruturas das instituições militares, assentadas nos pilares da
hierarquia e da disciplina (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, os autos demonstram que a necessidade de
comparecimento do Acusado à Unidade Militar para fins de inspeção de saúde decorria de
regulamentação disposta no art. 429 da Portaria C Ex nº 749, vigente à época dos fatos e
denominada de Regulamento Interno dos Serviços Gerais, e, bem assim, no conteúdo do
Boletim Interno nº 72, de 22 de abril de 2021, segundo os quais:
“Portaria C Ex nº 749, de 17 setembro 2012
Art. 429. À praça temporária que, durante a prestação do serviço militar inicial for
considerada incapaz temporariamente para o serviço do Exército (incapaz Bl ou incapaz B2)
aplicam-se as seguintes disposições:
(...) § 2° (...) Existindo a inaptidão temporária para o exercício de atividades laborativas civis,
o militar não será excluído do serviço ativo, permanecendo adido enquanto essa situação
perdurar. Superada a situação de inaptidão para o exercício das atividades laborativas civis,
será licenciado, se já tiver sido ultrapassada a data de licenciamento da última turma de sua
classe, ou será desincorporado, se ainda não houver sido ultrapassada a data de
licenciamento da última turma de sua classe (...)” (Grifos nossos); e
“Boletim Interno nº 72, de 22 de abril de 2021
“(...) O militar deverá comparecer, quinzenalmente, às quinta-feiras, a Ajudância Geral da
EsAO, a Cia C Sv e Seção de Saúde para fins de controle e acompanhamento do tratamento
(...)”.
Nessas condições, ao não comparecer ao aquartelamento para ser submetido às
inspeções de saúde nº 503255/2022, em 10 de maio de 2022, nº 513903/22, em 23 de maio de
2022 e nº 524547/22, em 2 de junho de 2022, em que pese ter sido devidamente comunicado,
conforme consta nos Avisos de Recebimento nº JU664854153BR, nº DJ756446597BR e nº
QB660256398BR, respectivamente, o Acusado descumpriu ordem relativa a dever imposto
por regulamento.
Mais que isso, o Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Cel
Ex Mario Eduardo Moura Sassone, expediu a DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO,
de 20 de outubro de 2022, endereçada ao Acusado, nos seguintes termos:
“(...) Do: Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Ao: Sd EP JULIANO VIANN.A MORAIS
Assunto: Comparecimento para Controle (determinação) (...)
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Notifico-vos de que deverá comparecer à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no dia 27
de outubro, às 10:00hs, devendo apresentar-se ao Comandante da Companhia de Comando e
Serviço, a fim de que seja cumprida a ordem constante do boletim interno nº 72, de 22 de abril
de 2021, folha anexa, que publicou a sua condição de adido e as obrigações ali estipuladas.
2. Outrossim, a sua condição de adido implica que é militar sujeito ao Código Disciplinar do
Exército e ao Código Penal Militar por violação ao dever de obediência.
3. Por fim, o não comparecimento caracterizará desídia no tratamento de saúde e serão
adotadas as medidas administrativas e legais, como a instauração de Inquérito Policial
Militar e suspensão do pagamento mensal (...)”.
Aliás, o Réu, de próprio punho, subscreveu documento no qual informou ter
recebido a DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO, nos seguintes termos: “(...) Recebi
em 25 de outubro de 2022 (...) Juliano V. Morais (...)” e, além disso, a DIEx nº 5122-
CCSv/SCmdo/Cmdo, de 26 de outubro de 2022, subscrita pelo Comandante da Companhia
de Comando e Serviços, registrou que:
“(...) Conforme determinado pelo Subcomandante deste Estabelecimento de Ensino, o 2º SGT
BRUNO OLVEIRA LARCHER compareceu no dia 25 de outubro de 2022 no endereço situado
na Rua Salazar, nº 227, Prata, Belford Roxo-RJ, de acordo com o plano de chamada da Cia C
Sv, informado pelo Sd EV JULIANO VIANNA MORAIS, militar adido. Na ocasião, o militar
recebeu o comunicado (DIEx nº 6874-Asse Ap As Jurd/Cmdo/EsAO) em mãos, onde determina
o comparecimento do militar neste EE para controle, no dia 27 OUT 22, às 10h, a fim de que
seja cumprida a ordem constante no Boletim Interno nº 72, de 22 ABR 21, que publicou a sua
condição de adido e as obrigações ali estipuladas (...)”.
Portanto, mesmo devida e pessoalmente notificado acerca da ordem proferida
por seu superior hierárquico, in casu, o Subcomandante da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, Cel Ex Mario Eduardo Moura Sassone, o Acusado não cumpriu a determinação para
comparecer à Unidade Castrense, em que pese ter sido alertado de que estava “(...) sujeito ao
Código Disciplinar do Exército e ao Código Penal Militar por violação ao dever de
obediência (...)” e de que “(...) o não comparecimento caracterizará desídia no tratamento
de saúde e serão adotadas as medidas administrativas e legais, como a instauração de
Inquérito Policial Militar (...)”.
Comprovada, pois, a materialidade delitiva, incide na espécie o seguinte
precedente desta Corte Castrense, que, tal como nos autos vertentes, impôs a condenação de
militar pelo delito do art. 163 do Códex Repressivo Castrense por não ter cumprido
determinação de comparecer à Unidade para realização de inspeção de saúde:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA (...) RECUSA DE OBEDIÊNCIA (...) INSPEÇÃO DE SAÚDE (...)
O delito de recusa lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é
permitido ao militar eximir-se do cumprimento de ordem legal (...) O reintegrado (...) na
condição de adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da ativa
impostos pela Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em especial o
acatamento à hierarquia, à disciplina e o fiel cumprimento das ordens emanadas dos
superiores hierárquicos (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000647-77.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 27/06/2024) (Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta do
militar que se recusa a obedecer ordem de superior hierárquico, determinação essa emanada
do próprio Subcomandante da Unidade Castrense, e, bem assim, descumpre dever que lhe era
imposto por regulamento da Força Terrestre.
Ademais, o Réu é agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele se exigindo conduta diversa, até mesmo porque foi devidamente alertado de que
estava “(...) sujeito ao Código Disciplinar do Exército e ao Código Penal Militar por
violação ao dever de obediência (...)” e de que “(...) o não comparecimento caracterizará
desídia no tratamento de saúde e serão adotadas as medidas administrativas e legais, como a
instauração de Inquérito Policial Militar (...)”.
Em condições como as descritas nos presentes autos, nas quais a ordem foi
descumprida reiteradas vezes, sendo que uma das recusas recaiu em comando proferido pelo
próprio Subcomandante da Unidade, vulnera-se indelevelmente a autoridade e a disciplina
militares. Portanto, essas circunstâncias revelam extrema gravidade reconhecida, inclusive,
pelo Excelso Pretório, conforme se extrai do seguinte aresto, de relatoria da eminente
Ministra Rosa Weber:
“Habeas Corpus nº 121.674/PE (DJ: 18/06/2014)
(...) A norma incriminadora descrita no art. 163 do CPM incide sobre o agente que se recusa a
obedecer à ordem emanada de superior hierárquico (...) Os crimes de insubordinação atentam
gravemente contra o prestígio da autoridade do superior hierárquico, de tal sorte que a
conduta delituosa descrita no art. 163 do CPM representa inaceitável violação dos pilares da
hierarquia e da disciplina, corolários constitucionais da atividade castrense (...)” (Grifo
nosso).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece
reparo a Sentença hostilizada, que condenou o Acusado pelos seguintes fundamentos:
“(...) A existência do fato se consubstancia no simples ato de abstenção do réu em cumprir a
ordem do comandante da ESAO, para comparecer à OM no dia 27 de outubro de 2022, mesmo
sendo notificado pessoalmente (...)
No que tange à tipicidade objetiva, o art. 163 do CPM descreve a ação de recusa à ordem, que
pode ocorrer pelo ‘negar-se a cumprir’, de forma acintosa ou não, e pelo ‘agir em sentido
contrário’, seja por ato comissivo ou omissivo. Portanto, desnecessário haver um
enfrentamento explícito (...)
Observa-se que a ordem seria comparecer à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO)
em 27 de outubro de 2022, para fins de controle e acompanhamento de tratamento, em
cumprimento a ordem constante no Boletim Interno nº 72, de 22 ABR 21 (...)
Assim, a conduta de não comparecer deliberadamente às convocações e ordens diretas
emitidas pelo superior hierárquico competente configura a recusa, na modalidade ‘não
cumprir’ ou ‘agir em sentido contrário’, uma vez que o ato administrativo ordinatório foi
publicado e o acusado devidamente notificado ao cumprimento. A ausência de reação física ou
verbal não descaracteriza o tipo penal, pois a afronta reside na escolha consciente de
descumprir o dever imposto, lesando os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
À época dos fatos, o réu encontrava-se na condição de adido (...) ele não estava licenciado,
condição que passou a ostentar posteriormente. Por essa razão, permanecia sujeito à
observância das normas, ao cumprimento de seus deveres, ao respeito aos superiores e demais
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoridades, entre outras obrigações, de acordo com sua situação especial, incumbindo-lhe
cumprir a ordem de comparecimento para acompanhamento de sua situação de saúde (...)
No caso, o acusado estava hierarquicamente obrigado a obedecer à ordem de autoridade
administrativa competente, os Comandantes da OM e da Subunidade, com ascendência
funcional para ordenar, retransmitir, dirigir e controlar o cumprimento das ordens por meio
da cadeia de comando. Em especial, não poderia desobedecer justamente à ordem que visava
ao controle da situação especial de saúde dos militares adidos em tratamento de saúde.
As notificações de comparecimento era diretas, específicas e tinham caráter impositivo, sem
espaço para flexibilizações, não restando dúvidas de que deveriam ser cumpridas.
No mais, o objeto da ordem era tanto a matéria de serviço militar, já que inerente ao controle
de pessoal e efetivos da caserna, quanto um dever imposto em norma administrativa
específica, como a instrução reguladora para o caso concreto.
Pelos motivos acima, o perfeito enquadramento se faz no crime de recusa de obediência, em
que o agente deve ser militar e ainda possuir relação de subordinação hierárquica com o
superior que emite a ordem, em matéria específica de serviço. Por isso, o crime do art. 163 do
CPM é especial em relação à mera desobediência (art. 301 do CPM), que prevê
descumprimento de ordem legal emitida por autoridade militar, em assunto regulamento por
lei, de caráter geral e no exercício do poder administrativo de polícia, e não pelo poder
hierárquico (...)”.
Passo a análise das teses formuladas pela Defensoria Pública da União em seu
arrazoado, a primeira das quais relativa à “(...) atipicidade (...)” da conduta diante da “(...)
ausência do elemento objetivo do tipo, visto que o acusado não negou acatamento a ordem,
não teve atitude de enfrentamento, simplesmente ausentou-se (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Ao comentar acerca da tipicidade objetiva do delito descrito no art. 163 do
Código Penal Militar, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger asseveram que
(Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. E-book. p. 845):
“(...) o núcleo da conduta é recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior, o que
pode materializar--se por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte sem acatar
o que lhe foi determinado) ou comissiva (agir de forma contrária ao determinado, fazer
quando o superior manda não fazer) (...) Pode até ser silencioso o descumprimento (...)
Também praticará o delito aquele que, sem proferir singular palavra, recebe uma ordem para
fazer algo e (...) permanece inerte (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se do citado escólio doutrinário que o tipo objetivo pode se
consubstanciar em conduta omissiva, com o agente, simplesmente, permanecendo inerte em
acatar o que lhe foi determinado, hipótese presente nestes autos.
Afinal, o arcabouço probatório demonstrou que o Réu, mesmo ciente, recusou-
se a obedecer ordens emanadas por seu superior hierárquico e, bem assim, determinações
previstas em regulamento da Força Terrestre, deixando de comparecer à Organização
Castrense.
Nessa linha de entendimento, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci,
“(...) recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não obedecer (...)”
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 236).
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o próprio Acusado, ao confessar o cometimento da empreitada
criminosa, foi questionado em seu interrogatório prestado no transcorrer da marcha
processual sobre se “(...) teve instrução, durante a ESAO sobre crimes militares, que tinha
que obedecer, que não podia faltar quartel, que era crime militar (...) aprendeu que
desobediência à ordem de superior é crime? (...)”, tendo respondido que “(...) Sim (...)”.
Mais que isso, o Réu foi devidamente alertado pelo Subcomandante da Unidade
Militar de que estava “(...) sujeito ao Código Disciplinar do Exército e ao Código Penal
Militar por violação ao dever de obediência (...)” e de que “(...) o não comparecimento
caracterizará desídia no tratamento de saúde e serão adotadas as medidas administrativas e
legais, como a instauração de Inquérito Policial Militar (...)”.
Ainda assim, mesmo devidamente alertado de que sua conduta estava violando
o “(...) dever de obediência (...)”, o Acusado permaneceu inerte, não comparecendo à
Organização Castrense, e, por via de consequência, recusando-se a obedecer ordem de seu
superior hierárquico, devidamente respaldada em regulamento do Exército Brasileiro,
comprovando a tipicidade de sua conduta e, nas palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger, “(...) a intenção, a vontade livre e consciente de recusar obediência ao
superior, afrontando a autoridade e disciplina militares (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. E-book. p. 849).
Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) DECISÃO POR
UNANIMIDADE (...) O crime de ‘Recusa de obediência’ se afigura como crime ‘contra a
autoridade ou disciplina militar’, descrito no art. 163 do CPM, restando configurado quando
o militar se recusa a obedecer a ordem do seu superior hierárquico sobre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução (...) A negativa
de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico, por parte do Embargante,
constitui afronta de extrema intensidade aos pilares fundamentais da vida castrense,
consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, restando inconteste o
preenchimento das elementares do crime de ‘recusa de obediência’ descrito no art. 163 do
CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal ou material da conduta (...)” Decisão
por unanimidade (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000482-30.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 12/09/2024) (Grifo nosso).
Por fim, quanto ao pleito subsidiário, no qual a Defesa requereu “(...) o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, I, do CPM (...)” e a concessão do benefício
da “(...) suspensão condicional da pena (...)”, destaca-se que tais pretensões já foram
analisadas pelo Juízo de primeiro grau, que assim fez constar na Sentença hostilizada:
“(...) À luz do sistema trifásico, a dosimetria seguirá o seguinte.
Na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, do Código Penal Militar, deve-
se aferir o grau de culpabilidade, em face do tipo penal. Quanto maior o grau hierárquico,
maior deve ser a adesão aos preceitos da disciplina, implicando no aumento da
responsabilidade, nos termos do art. 42, §1º, do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80). Por se
tratar de um militar com pouco tempo de serviço, a culpabilidade não é elevada, devendo-se
fixar a pena-base em 1 (ano) de detenção.
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, a despeito da atenuante de menoridade (art. 72, I do CPM), a pena
permanece em 1 (ano) de detenção, pela impossibilidade de diminuição aquém do patamar
mínimo, conforme artigo 73 do CPM. Referida pena se torna definitiva na fase final, pela
ausência de causas de aumento e de diminuição (...) concede-se ao sentenciado a suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do
Código Penal Militar, combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar,
mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, além do comparecimento trimestral
na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o
caso.
Caso de não aceitação ou descumprimento das condições do sursis, referida pena deverá ser
cumprida inicialmente em regime aberto, na forma do artigos 59 do CPM e 33, §2º, ‘c’, do
Código Penal Brasileiro.
O acusado faz jus, também, ao direito de apelar em liberdade, previsto no art. 527 do CPPM,
uma vez que não há motivos para a decretação de prisão preventiva (...)” (Grifo nosso).
A análise do referido trecho do Decreto condenatório revela a correção na
dosimetria da pena, mormente porque a fixação da pena abaixo do mínimo legal em
decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido
Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do CPM,
à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
assim precedentes deste Tribunal e do STF (...)” (Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021) (Grifos nossos).
Tais fundamentos já demonstram a impossibilidade de acolhimento do pleito
defensivo de incidência da referida atenuante, ainda assim, os autos demonstram que o Réu
nasceu em 9 de janeiro de 2001 e que os descumprimentos das determinações de submissão à
inspeção de saúde foram levados a efeito em 10 de maio de 2022, 23 de maio de 2022 e 2 de
junho de 2022, e, bem assim, a recusa de obediência à ordem emanada pelo Subcomandante
da Unidade Militar foi perpetrada em 27 de outubro de 2022, oportunidades nas quais o
Acusado já possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade, evidenciando, igualmente, a
impossibilidade de aplicação da atenuante requerida pela Defesa.
Por fim, a despeito da vedação contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal Militar, a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis foi atendida
pelo Juízo de primeiro grau, na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense,
notadamente pelo fato de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
“(...) RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM (...) esta Corte Castrense tem admitido
a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), por razões
de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço ativo (...)” (Apelação nº
7000554-85.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. DJe: 02/03/2022).
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, merece reparo a Sentença vergastada, tão somente, para excluir
das condições do sursis a da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar,
consoante reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar:
“Apelação nº 7000316-66.2021.7.00.0000 (DJe: 17/10/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 361
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO
DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA “A”, DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Provimento parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da suspensão
condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de prazo
razoável, prevista no artigo 626, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, pelo
simples fato de que a inserção no mercado de trabalho independe da vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime.”; e
“Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000 (DJe: 04/10/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM. IRRELEVÂNCIA
PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO. ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
(...)
3. A alínea ‘a’ do artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter sua pena
suspensa condicionalmente.
Apelação conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime (...)”.
Por tais motivos, merece parcial provimento o Apelo defensivo para, e tão
somente, retirar das condições do sursis a exigência contida na alínea “a” do art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória,
uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, na esteira do
seguinte precedente deste Plenário, que analisou situação semelhante a dos presentes autos:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO
OBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO (...) AUTORIA. MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO (...) O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar,
de mera conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar.
Lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar se
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eximir de cumprir ordem legal advinda de seus superiores. Pior ainda, in tela, porque a
determinação foi dada pelo Comandante da Unidade em que o militar estava lotado. A
instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 163
do CPM (...) tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que o
militar sabia das ordens de comparecer, quinzenalmente, à Organização Militar para
acompanhamento de tratamento médico (...) Ficou comprovado que tais ordens foram
publicadas em Boletim Interno da OM e, também, repassadas verbalmente pelos seus
superiores hierárquicos, inclusive, pelo próprio Comandante da Unidade. O objeto desse
crime é a recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico (...) O delito é formal,
bastando para sua consumação que o infrator se negue ao cumprimento de determinação
superior (...) A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como
ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições
Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a
sanção penal é medida adequada, justa, necessária e proporcional à conduta praticada pelo
Apelante. A materialidade e a autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente
comprovadas. Apelo desprovido (...)” (Apelação nº 7000321-54.2022.7.00.0000. Relator para
o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 26/05/2023) (Grifos nossos).
Afinal, conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) A dinâmica dos fatos foi integralmente confirmada pela prova oral, como se vê da
sentença, apontando a prática do crime de recusa de obediência (...)
Os argumentos da Defesa não merecem acolhimento diante dos elementos de convicção
contidos nos autos, pois a prova é inequívoca quanto ao cometimento do crime de recusa de
obediência, na forma do art. 163 do CPM (...)
A prova é inequívoca no sentido de que o apelante deliberadamente optou pelo não
comparecimento. O dolo está presente na conduta do apelante (...)”.
Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados os “(...)
princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, devido
processo legal, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, todos previstos direta
ou indiretamente dos arts. 1º, caput e III cc. art. 5ª, LIV e art. 37, todos da CRFB (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, para excluir a exigência contida na alínea “a” do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar das condições estabelecidas para o cumprimento do benefício do sursis,
mantendo-se os demais termos da Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371885v2 e do código CRC 3c1c978d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/05/2025, às 06:41:12
7000234-34.2023.7.01.0001
40001371885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR